Tribunal: CARF
Processo: 19311.720226/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/11/2015, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 31/05/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Restando devidamente observados os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72 e do art. 142 do CTN, o lançamento é considerado válido e eficaz. Da mesma forma, sendo perfeitamente compreendido o auto de infração pela recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à ampla defesa e ao contraditório, não resta caracterizado o cerceamento ao direito de defesa.
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/23. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI 9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no 9.430/96, a multa qualificada lançada em relação a diferenças de tributos apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE DÍVIDA. EFD-CONTRIBUIÇÕES COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a DIRF, a DIPJ (substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFD-Contribuições) são meros instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confissão/constituição de crédito tributário.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/11/2015, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 31/05/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
São devidas as contribuições ao PIS e da COFINS que não tenham sido recolhidas e nem declaradas em DCTF, incidentes sobre o faturamento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/11/2015, 28/02/2016, 31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 31/05/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720226/2018-82
ACÓRDÃO
3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALITY IN TABACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014,
30/06/2014,
31/07/2014,
31/08/2014,
30/09/2014,
31/10/2014,
30/11/2014,
31/12/2014,
31/01/2015,
28/02/2015,
31/03/2015,
30/04/2015,
31/05/2015,
30/06/2015,
31/07/2015,
31/08/2015,
30/11/2015,
28/02/2016,
31/03/2016,
30/04/2016,
31/05/2016,
30/06/2016,
31/07/2016,
31/08/2016,
30/09/2016,
31/10/2016,
30/11/2016,
31/12/2016,
31/01/2017,
28/02/2017,
31/03/2017,
31/05/2017,
31/07/2017,
31/08/2017,
30/09/2017,
31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO
CARACTERIZADO.
Restando devidamente observados os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/72 e do art. 142 do CTN, o lançamento é considerado válido e
eficaz. Da mesma forma, sendo perfeitamente compreendido o auto de
infração pela recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à
ampla defesa e ao contraditório, não resta caracterizado o cerceamento ao
direito de defesa.
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser
expressa, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e
vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. LEI 14.689/23. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 44 DA LEI
9.430/96. FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. ALÍQUOTA DE 100%. PRINCÍPIO
DA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DAS MULTAS LANÇADAS.
Considerando a redação dada pela Lei no 14.689/23 ao artigo 44 da Lei no
9.430/96, a multa qualificada lançada em relação a diferenças de tributos
apuradas e exigidas através de lançamento, devem ser reduzidas para o
patamar de 100%, em observância ao princípio da retroatividade benigna
insculpido no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN.
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE
DÍVIDA. EFD-CONTRIBUIÇÕES COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de
créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas
a DIRF, a DIPJ (substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFD-
Contribuições) são meros instrumentos informativos, desprovidos de
natureza de confissão/constituição de crédito tributário.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014,
30/06/2014,
31/07/2014,
31/08/2014,
30/09/2014,
31/10/2014,
30/11/2014,
31/12/2014,
31/01/2015,
28/02/2015,
31/03/2015,
30/04/2015,
31/05/2015,
30/06/2015,
31/07/2015,
31/08/2015,
30/11/2015,
28/02/2016,
31/03/2016,
30/04/2016,
31/05/2016,
30/06/2016,
31/07/2016,
31/08/2016,
30/09/2016,
31/10/2016,
30/11/2016,
31/12/2016,
31/01/2017,
28/02/2017,
31/03/2017,
31/05/2017,
31/07/2017,
31/08/2017,
30/09/2017,
31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. FALTA DE DECLARAÇÃO E
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
São devidas as contribuições ao PIS e da COFINS que não tenham sido
recolhidas e nem declaradas em DCTF, incidentes sobre o faturamento.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
3
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014,
30/06/2014,
31/07/2014,
31/08/2014,
30/09/2014,
31/10/2014,
30/11/2014,
31/12/2014,
31/01/2015,
28/02/2015,
31/03/2015,
30/04/2015,
31/05/2015,
30/06/2015,
31/07/2015,
31/08/2015,
30/11/2015,
28/02/2016,
31/03/2016,
30/04/2016,
31/05/2016,
30/06/2016,
31/07/2016,
31/08/2016,
30/09/2016,
31/10/2016,
30/11/2016,
31/12/2016,
31/01/2017,
28/02/2017,
31/03/2017,
31/05/2017,
31/07/2017,
31/08/2017,
30/09/2017,
31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das matérias que não foram objeto de
impugnação e alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais. e, na
parte conhecida, para dar parcial provimento, no sentido de reduzir a multa qualificada lançada
para o percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no
9.430/96.
Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
4
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP):
Trata o presente processo dos Autos de Infração, lavrados em 21/11/2018, para
exigência da Contribuição para o PIS/Pasep (R$ 10.467.460,67) e da COFINS (R$
46.804.361,84), no regime de incidência cumulativa, no valor total de R$
57.271.822,51, incluindo multa de ofício de 150% e juros de mora calculados até
11/2018, relativos aos períodos de apuração 01/2014 a 06/2015; 08/2015;
08/2016 a 03/2017; 05/2017; 07/2017 a 12/2017 (PIS/Pasep) e 01/2014 a
09/2014; 11/2014 a 08/2015; 11/2015; 02/2016 a 02/2017; 05/2017; 07/2017 a
12/2017 (COFINS), em virtude da falta e/ou insuficiência de recolhimento diante
da falta de declaração e de pagamento das contribuições, apurada mediante o
confronto entre os valores registrados pelo próprio sujeito passivo em sua EFD-
Contribuições e os valores declarados em DCTF.
As infrações foram enquadradas nos seguintes dispositivos legais: art. 1o da LC no
7/70; arts. 1o e 3o da LC no 70/91; arts. 2o, 5o e 9o da Lei no 9.715/98; art. 2o da
Lei no 9.718/98; art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo
art. 2o da MP no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei
no 11.945/09; art. 53 da Lei no 9.532/97; art. 29 da Lei no 10.865/04; art. 62 da Lei
no 11.196/05; art. 5o da Lei no 12.024/09.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), e-fls. 920/959, a contribuinte
foi cientificada do Termo de Início de Procedimento Fiscal em 03/05/2018, no qual
foi intimada a apresentar documentos e informações, memórias de cálculo
contendo a apuração mensal das contribuições, extratos bancários, entre outros,
com as seguintes ressalvas: (i) da exclusão da espontaneidade, nos termos da
legislação de vigência; (ii) da utilização dos dados e informações apresentados ao
Sistema Público de Escrituração Digital(SPED); e (iii) da caracterização de
embaraço à fiscalização, no caso de falta de atendimento às intimações de forma
injustificada.
A fiscalização relata que a contribuinte foi intimada e reintimada a: (i)apresentar
e/ou retificar o SPED de determinados períodos de apuração com as justificativas
cabíveis, diante da falta de entrega e/ou da entrega em formato indevido e/ou de
informações zeradas; e (ii) a apresentar documentação comprobatória (cópia do
BO e RO, cópia de laudo oficial ou outro documento atestando a legalidade e
necessidade do descarte de produtos, data do descarte, detalhes do descarte,
cópia de comunicação ou notícia enviados à DRF de sua jurisdição à época do
descarte informando a ocorrência e solicitando providências para destruição dos
selos de controle, nome, quantidade e valor dos produtos descartados, destino
dado aos selos de controle de cigarros na ocasião do descarte que deu origem à
NF no 423 de 18/04/2016, e demais informações) justificando a emissão de notas
fiscais para baixa de cigarros em estoque mediante utilização do CFOP 5927 -
Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou
deterioração, feita pela matriz e filial 002, conforme tabelas 1 e 2 abaixo.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
5

A fiscalização prossegue dizendo no TVF que, mediante o Termo de Intimação
Fiscal no 12, a contribuinte também foi intimada a justificar a divergência
constatada no confronto da produção mensal controlada (sistema RFB) e a
quantidade mensal comercializada (unidades - maços), bem como justificar o
destino dado à parte da produção controlada que não foi comercializada, sob
pena de caracterizar omissão de receita pela venda de produto com produção
controlada sem emissão de documento fiscal obrigatório:
Em 13/11/2018 foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 12, com ciência por via
eletrônica em 14/11/2018, conforme artigo 23, inciso III, alínea “a”, e § 2o, inciso III,
alíneas “a” e “b” do Decreto no 70.235/72, do qual transcrevemos o seguinte
trecho: “ ... constatamos os fatos abaixo e INTIMAMOS o Sujeito Passivo a
apresentar documentos e esclarecimentos, no prazo de 05 (cinco) dias:
I).- Na tabela a abaixo relacionamos os selos de controle de cigarros fornecidos ao
Sujeito Passivo durante os anos-calendário de 2014 a 2017, conforme informações
extraídas do Sistema de Administração de Selos de Controle -SELECON:

II).- Dados extraídos do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de
Cigarros - SCORPIOS, constatam os seguintes volumes produzidos pelo Sujeito
Passivo, em unidades, para o período fiscalizado:
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
6

III) Dados extraídos do SPED - Nota Fiscal Eletrônica, SPED EFDContribuições e SPED
- EFD ICMS/IPI constatam que o Sujeito Passivo, inclusive filiais, no período
fiscalizado, efetivamente comercializou os seguintes volumes de produção de
cigarros, totalizados pelos CFOPs representativos de operações de comercialização
de produção própria:

Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
7

IV).- Confrontando as informações da Tabela II (produção controlada) e da Tabela
III (produção própria comercializada), constatamos a seguintes divergências:

Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
8

Resumo:

V).- Em resumo, no período de 2014 a 2017, o Sujeito Passivo efetivamente
comercializou, com emissão de notas fiscais eletrônicas, o percentual médio de
24,43% (vinte e quatro vírgula quarenta e três por cento) da produção própria,
controlada pelo Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros.
Assim, considerando o disposto nos artigos 300 e 301 do Decreto no 7.212 de
15/06/2010 (RIPI), fica o Sujeito Passivo INTIMADO a apresentar, no prazo de 05
(cinco) dias:
V.a).- Manifestação escrita, clara e objetiva, acompanhada de planilha
demonstrativa e documentos comprobatórios hábeis e idôneos, se for o caso,
esclarecendo mensalmente as divergências apontadas na tabela IV acima, de forma
a justificar a comercialização do percentual médio de 24,43% da produção
controlada Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros, como
também informar o destino dado à parte da produção controlada que não foi
comercializada.
V.b).- Apresentar os livros ou fichas de controle de estoque dos selos;
V.c).- Apresentar livros ou fichas de controle de estoques, tanto da produção
quanto da comercialização de cigarros, da matriz e das filiais.
Fica o sujeito passivo ciente de que a falta de atendimento aos itens acima, ou seu
atendimento de forma incompleta ou insatisfatória, caracterizará omissão de
receitas, pela venda de produtos com produção controlada, sem a emissão do
respectivo documento fiscal obrigatório, com todas as implicações legais
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
9
decorrentes, inclusive o disposto no artigo 2o do Decreto-Lei no 1.593 de 21 de
dezembro de 1977, que trata do cancelamento do registro especial para produtores
de cigarros. ...” (destaques acrescidos)
E que, em atendimento às intimações, a contribuinte ofereceu as seguintes
respostas, nas datas abaixo:
Em 29/05/2018:
“...em atendimento ao termo de início de procedimento fiscal em referência, cuja
ciência se deu em 03.05.2018, apresentar os documentos e informações, conforme
a seguir descrito.
...
6. A empresa declara que efetuou a apuração mensal dos tributos federais
referente aos períodos fiscalizados de acordo com o que disciplina a legislação
correlata, a qual está refletida na contabilidade entregue a essa Secretaria da
Receita Federal via Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) nos prazos e
forma prescrita nos respectivos normativos vigentes, não dispondo de memória de
cálculo demonstrativa.
7. Fica desde já essa Equipe Especial de Fiscalização autorizada expressamente a
acessar diretamente às informações sobre movimentação financeira da empresa
em relação aos períodos fiscalizados, o que supre o atendimento aos itens "6" e "7"
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, conforme reza o art. 49, § 32, inciso I, do
Decreto n° 3.724/2001. ...”
Em 11/06/2018:
“...em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 02 em referência, cuja ciência
se deu em 22.05.2018, apresentar as seguintes informações, na seqüência dos itens
ali referidos:
1. Os arquivos digitais referentes ao SPED FISCAL - EFD ICMS/IPI, competência
março de 2017, foram enviados ao SPED em 30/05/2018;
2. Os arquivos digitais referentes à Escrituração Contábil Digital -ECD, ano-
calendário 2015, no formato "G" foram enviados ao SPED em 11/06/2018.
3. Os arquivos digitais referentes ao SPED CONTRIBUIÇÕES, competência dezembro
de 2016, foram enviados ao SPED em 21/05/2018;
4. Os arquivos digitais RETIFICADORES referentes ao SPED CONTRIBUIÇÕES,
competências de agosto a novembro de 2016 e de janeiro a dezembro de 2017,
foram enviados ao SPED em 21/05/2018;
5. Em relação a esse item cumpre informar que os arquivos digitais referentes ao
SPED CONTRIBUIÇÕES, competências de agosto a novembro de 2016 e de janeiro a
dezembro de 2017, foram retificados em virtude da uma falha detectada pela
contabilidade no sistema gerador das informações de apuração do PIS/Pasep e
COFINS. Vale registrar que as retificadoras ora em comento foram entregues em
21/05/2018, portanto, antes da ciência ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, o que
demonstra a boa-fé da empresa no cumprimento de suas obrigações acessórias. ...”
Em 05/07/2018:
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
10
“...QUALITY IN TABACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 11.816.308/0001-26,
com domicílio fiscal sito à Rodovia Washington Luiz, n° 4.586, Vila São Luiz, Duque
de Caxias, Rio de Janeiro, CEP 25.065-004, vem perante Vossa Senhoria, por meio
do seu procurador abaixo assinado, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
no 03 em referência, tendo em vista que a SEFAZ/RJ autorizou a retificação dos
arquivos digitais referentes ao SPED FISCAL - EFD ICMS/IPI, competências
novembro/2017 e dezembro/2017, vem informar que os mesmos devidamente
retificados e enviados ao SPED em 03/07/2018.
Com relação ao item "2.", a Notificada esclarece que os arquivos referentes ao
SPED ICMS/IPI, competências novembro e dezembro / 2017, foram verificados e
retificados em virtude de uma falha detectada pela contabilidade no sistema
gerador das informações, conforme determinação desta Instância. ...”
Em 31/08/2018:
“ ... QUALITY IN TABACOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 11.816.308/0001-26,
com domicílio fiscal sito à Rodovia Washington Luiz, no 4.586, Vila São Luiz, Duque
de Caxias, Rio de Janeiro, CEP 25.065-004, vem perante Vossa Senhoria, por meio
do seu procurador abaixo assinado, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
no 05 em referência, cuja ciência se deu em 21.08.2018, apresentar os seguintes
documentos/informações, na seqüência dos itens ali referidos:
I.a) cópia digital dos Boletins ou Registros de Ocorrência no BO 0012-J/15-0805, RO
918- 06066/2015, BO 0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, em anexo, os quais
serviram de base para emissão das notas fiscais listadas na Tabela 1 do Termo de
Intimação Fiscal no 05;
I.b) o detalhamento das circunstâncias inerentes aos fatos foi devidamente
comunicado à autoridade policial, à época, e encontra-se descrito nos próprios
Boletins ou Registros de Ocorrência em anexo;
I.c) o descarte dos produtos objeto da Nota Fiscal no 423 referida na Tabela 2 do
Termo de Intimação Fiscal no 05 se deu em virtude da verificação, em processo de
controle de qualidade, de que as respectivas embalagens estavam em desacordo
com a RDC no 14, de 10/04/2015, da ANVISA a qual estabelece que as advertências
sanitárias devem ocupar 30% (trinta por cento) da parte inferior da face frontal das
embalagens de produtos de tabaco, sendo vedada sua disponibilização ao comércio
varejista, conforme disposto em seu art. 52;
I.d) o descarte dos produtos foi efetuado nas dependências da própria empresa em
18/04/2016, conforme informações coletadas, data da emissão da Nota Fiscal no
423, onde estão listados a marca comercial, quantidade e valor dos produtos
descartados. ...”
Em 06/09/2018:
“...em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 06 em referência, informar que
a entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao SPED referente ao ano-
calendário 2017 se dará até o final do próximo mês de outubro, conforme
informado pela contabilidade.
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
11
Registro que a empresa está ciente da penalidade prevista no art. 57, inciso I, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 pela apresentação extemporânea da referida
obrigação acessória mas, no entanto, julga o prazo adequado à evitar a ocorrência
de erros que implicariam na necessidade de substituição da mesma, mediante
adoção de todos os procedimentos previstos no art. 72 da Instrução Normativa RFB
n° 1774/2017. ...”
Em 27/09/2018:
“...em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 07 em referência, cuja ciência
se deu em 06.09.2018, na seqüência dos itens ali referidos, informar o que segue:
I.a) a empresa não dispõe de cópia dos inquéritos policiais instaurados a partir dos
Boletins ou Registros de Ocorrência n° BO 0012-J/15-0805, RO 918-06066/2015, BO
0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, os quais, em se tratando de informações de
interesse da administração tributária, devem ser solicitados por essa Equipe
Especial de Fiscalização diretamente à autoridade policial responsável pelos
mesmos, mediante procedimento fiscal de diligência de que trata o art. 39, inciso II,
da Portaria RFB no 6478/2017;
I.b) a empresa não foi informada até a presente data pelas autoridades policiais
acerca da conclusão dos referidos inquéritos ou mesmo se os referidos
procedimentos deram origem a ações judiciais;
II.a) os selos de controle aplicados nos produtos objeto da Nota Fiscal n° 423,
conforme informações coletadas, foram descartados junto com os mesmos nas
dependências da própria empresa no dia 18.04.2016, não tendo sido efetuada
qualquer foto ou filmagem em virtude de ausência de amparo legal a exigir tal
providência por parte da empresa;
II.b) não foi efetuada comunicação à Delegacia da Receita Federal do Brasil da
jurisdição em virtude da inexistência de disposição legal a exigir tal providência por
parte da empresa tendo esta, no entanto, procedido à baixa no estoque de selos de
controle com amparo na Nota Fiscal n° 423. ...”
Em 09/10/2018:
“... em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 08 em referência, recebido via
correios no dia 20/09/2018, REITERAR que a entrega da Escrituração Contábil
Digital (ECD) ao SPED referente ao ano-calendário 2017 se dará até o final do
próximo mês de outubro, conforme informado pela contabilidade.
Registro que tal informação já havia sido prestada a essa Equipe Especial de
Fiscalização e atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 06, cuja solicitação de
juntada ao dossiê digital no 10030.000395/0518-91 fora protocolizada em
06/09/2018 estando, até a presente data, na situação "Em análise" perante essa
Secretaria da Receita Federal do Brasil. ...”
Em 23/10/2018:
“... em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 09 em referência, recebido via
correios no dia 04/10/2018, REITERAR que:
I.a) a empresa não dispõe de cópia dos inquéritos policiais instaurados a partir dos
Boletins ou Registros de Ocorrência n° BO 0012-J/15-0805, RO 918-06066/2015, BO
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
12
0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, os quais, em se tratando de informações de
interesse da administração tributária, devem ser solicitados por essa Equipe
Especial de Fiscalização diretamente à autoridade policial responsável pelos
mesmos, mediante procedimento fiscal de diligência de que trata o art. 32, inciso II,
da Portaria RFB no 6478/2017;
I.b) a empresa não foi informada até a presente data pelas autoridades policiais
acerca da conclusão dos referidos inquéritos ou mesmo se os referidos
procedimentos deram origem a ações judiciais;
Registro que tal informação já havia sido prestada a essa Equipe Especial de
Fiscalização e atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 07, cuja solicitação de
juntada ao dossiê digital no 10030.000395/0518-91 fora protocolizada em
27/09/2018 estando, até a presente data, na situação "Em análise" perante essa
Secretaria da Receita Federal do Brasil. ...”
Em 20/11/2018:
“... em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 11 em referência, REITERAR
que:
I.a) a empresa não dispõe de cópia dos inquéritos policiais instaurados a partir dos
Boletins ou Registros de Ocorrência n° BO 0012-J/15-0805, RO 918-06066/2015, BO
0012-U/15-1801 e RO 108-03036/2016, os quais, em se tratando de informações de
interesse da administração tributária, devem ser solicitados por essa Equipe
Especial de Fiscalização diretamente à autoridade policial responsável pelos
mesmos, mediante procedimento fiscal de diligência de que trata o art. 39, inciso II,
da Portaria RFB no 6478/2017;
I.b) a empresa não foi informada até a presente data pelas autoridades policiais
acerca da conclusão dos referidos inquéritos ou mesmo se os referidos
procedimentos deram origem a ações judiciais;
II.a) os selos de controle aplicados nos produtos objeto da Nota Fiscal n° 423,
conforme informações coletadas, foram descartados junto com os mesmos nas
dependências da própria empresa no dia 18.04.2016, não tendo sido efetuada
qualquer foto ou filmagem em virtude de ausência de amparo legal a exigir tal
providência por parte da empresa;
II.b) não foi efetuada comunicação à Delegacia da Receita Federal do Brasil da
jurisdição em virtude da inexistência de disposição legal a exigir tal providência por
parte da empresa tendo esta, no entanto, procedido à baixa no estoque de selos de
controle com amparo na Nota Fiscal n° 423.
Registro que tal informação já havia sido prestada a essa Equipe Especial de
Fiscalização em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 07, de 05/09/2018,
cuja solicitação de juntada ao dossiê digital no 10030.000395/0518-91 fora
protocolizada em 27/09/2018".
Em 21/11/2018:
“...em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 12 em referência, recebido em
14/11/2018, informar o que segue. (...) Quanto informações requisitadas,
importante traçar um apertado resumo histórico da empresa ao longo desses anos.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
13
A empresa Quality in Tabacos foi constituída em 2010 tendo por atividade
econômica principal a fabricação de cigarros, atividade esta que desenvolve de
forma regular até a presente data.
Forçoso relembrar as dificuldades enfrentadas pela empresa e por seus sócios no
início de sua atividade. É verdade que todos os empresários enfrentam dificuldades
em início de atividade, mas particularmente aquelas de fabricação de cigarros,
estes desafios são absurdamente maiores.
É que pela legislação vigente, a fabricação de cigarros somente poderá ser exercida
por empresas que mantiverem Registro Especial de Fabricante de Cigarros junto à
Receita Federal do Brasil, na forma do Decreto-Lei 1.593/77.
Em outras palavras, para obter autorização de funcionamento, a empresa deverá
estar constituída sob a forma de sociedade empresaria, ter um valor mínimo de
capital social devidamente integralizado (que em 2011 era de R$ 500.000,00),
dispor de estabelecimento industrial adequado, possuir regularidade fiscal junto a
RFB (inclusive seus sócios).
Com os recursos aplicados pelos sócios no capital social, a empresa realizou a
aquisição do maquinário necessário para a realização do objeto social, destacando
que grande parte do mesmo era composto por maquinas usadas, contando apenas
com uma linha de produção de cigarros.
No mesmo período, a legislação aplicável ao setor sofreu sensível modificação com
a edição da MP 540 de 02/08/2011, posteriormente convertida na Lei 12.546/11, a
qual criou uma nova sistemática de recolhimento do IPI instituindo o Regime
Especial de tributação; estabeleceu que o Poder Executivo poderia fixar preço
mínimo de venda no varejo de cigarros, válido em todo o território nacional,
regulamentado pelo Decreto 7.555/11; proibiu a propaganda comercial de cigarros.
Cumprido todos os requisitos exigidos pela legislação vigente, o Registro Especial de
Fabricantes de Cigarro foi deferido para o contribuinte em tela em 10/10/2012, ou
seja, mais de dois anos após a constituição da sociedade.
Com o deferimento do Registro Especial e antes de iniciar a comercialização de seus
produtos, é necessário o Registro de Produto Fumígeno Derivado de Tabaco junto a
ANVISA. Para tanto, deverá o requerente comprovar - via processo administrativo -
que o produto cumpre todas as exigências legais estabelecidas à época pela RDC
90/2007 (editada em consonância com a Lei 9.782/99), destacando aquelas
referentes aos teores de compostos químicos e embalagem.
A partir de então a empresa iniciou um processo de desenvolvimento de seus
produtos, vale dizer, inicialmente apenas uma marca (DOWNTOWN), devido às
restrições orçamentárias esperadas, uma vez que foi constituída e ainda não
obtinha R$1,00 de receita operacional!
Primou a empresa pela qualidade de seu produto, com vistas a distinção de todos
os demais cigarros até então comercializados, destacando que toda a matéria
prima foi minunciosamente escolhida de forma a proporcionar, para o público
consumidor uma experiência única, tudo dentro das normas vigentes.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
14
Isso porque, sabidamente o mercado de cigarros nacional é dominado por duas ou
três empresas multinacionais, com suas marcas conhecidas a décadas no mundo
todo.
Sendo assim, com vistas a buscar um lugar neste concorrido mercado, a empresa
desenvolveu o cigarro DOWNTOWN, uma marca inédita - vale dizer, com
embalagem, visual, fonética e grafia, incomparável com qualquer marca de
cigarros até então produzida e comercializada no mundo. Mas não era só a parte
visual da marca que era inédita, sua composição também adotou o mesmo critério
especialmente por conta da publicação da RDC 14/2012.
A citada Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, ao dispor sobre os limites
máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros, e a restrição do
uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, acabou por criar uma
situação paradoxal entre as marcas existentes no mercado no momento de sua
publicação e aquelas - como a marca DOWNTOWN - que seriam registradas a partir
de então.
É que para as marcas existentes, determinados aditivos aplicados na fabricação de
cigarros poderiam ser utilizados por até 18 (dezoito) meses, e tais produtos
poderiam ainda ser comercializados por até 06 (seis) meses encerrado o prazo
supracitado, destacando:
Art. 99 Fica concedido o prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da data da
publicação desta Resolução, para que as empresas fabricantes e importadoras de
produtos fumígenos derivados do tabaco que já detenham Registro de Produto
Fumígeno -Dados Cadastrais atendam ao disposto no artigo 69. § 15 Findo o prazo
referido no caput, os produtos que não estejam em conformidade com o artigo 69
poderão ser comercializados no comércio varejista pelo prazo de 6(seis) meses.
§ 29 Findo o prazo estabelecido no § 19, os produtos deverão ser recolhidos do
comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes.
Já para as marcas novas - como o DOWNTOWN - a citada Resolução possuía
eficácia imediata, ficando a empresa proibida de utilizar determinados aditivos
utilizados por TODOS OS FABRICANTES DE CIGARROS.
Ou seja, o contribuinte em tela foi obrigado a comercializar um produto
completamente estranho aos padrões de "qualidade" conhecidos do público
consumidor, sendo certo que o cigarro DOWNTOWN foi um dos primeiros cigarros
comercializados no Brasil sem a utilização de "aditivos", visto que seu registro foi
deferido pela ANVISA em 17/04/2013.
Logo em seguida, em 23/05/2013, foi editada a RDC 30 da ANVISA, a qual
apresentou novas imagens e mensagens de advertências a serem utilizadas nas
embalagens de cigarro sendo fixado o prazo de 06 (seis) meses para que os
fabricantes se adequassem aos novos padrões, e 12 (doze) meses para a
comercialização dos produtos em dissonância com a nova legislação, sendo que, ao
final do prazo, "todas as embalagens que não estejam adequadas a esta Resolução
devem ser recolhidas do comércio pelos fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes" na forma do art. 4o, § 3°, do citado dispositivo legal.
Ainda em setembro do referido ano, sobreveio a publicação da RDC 43/2013 da
ANVISA, prorrogando os prazos fixados na RDC 30/2013 para 19/01/2014, para que
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
15
as empresas fabricantes e importadoras adequem as embalagens dos cigarros, e
19/07/2014 para a comercialização no varejo dos citados produtos, data a partir da
qual estes deveriam ser recolhidos do comércio pelos fabricantes, prazos estes que
foram cumpridos pela intimada.
Pode-se dizer que, a bem da verdade, a empresa iniciou efetivamente sua atividade
operacional no segundo semestre de 2013, dispondo de uma única marca de
cigarros DOWNTOWN, marca essa estigmatizada no mercado como "cigarro sem
aditivo", que não atendia ao paladar do público consumidor.
Evidentemente que todos os esforços realizados pela empresa no desenvolvimento
dos produtos, não foram suficientes para mudar o habito do fumante, sendo que as
vendas de tal produto não corresponderam às expectativas da empresa, até mesmo
pela restrição a propaganda de cigarros estabelecida pela já citada Lei 12.546/11.
No mesmo período, a RDC 14/2012 foi objeto de Ação Direta de
Inconstitucionalidade de no 4874, sob relatoria da Ministra Rosa Weber, que
concedeu liminar, suspendendo os efeitos da citada resolução, destacando:
Em 13.09.2013: (...) concedo, forte no poder geral de cautela (arts. 798 do CPC e 21,
IV e V, do RISTF) e a fim de assegurar tratamento isonômico a todos os
potencialmente afetados pelos atos normativos impugnados, a medida liminar
requerida para suspender a eficácia dos arts. 6S, 7* e 9* (sic) da Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) no 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
até sua apreciação pelo Plenário desta Corte. Destaco que o feito, submetido ao rito
previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999, já se encontra em condições de ser
apresentado ao Colegiado.
Com vistas a impulsionar as vendas, valendo-se da suspensão da eficácia da RDC
supracitada, o que permitia a empresa a desenvolver produtos com as mesmas
substancias utilizadas pelas demais do setor, foi iniciado um trabalho de
reformulação de seu portfolio lançando duas novas marcas de cigarros, NEWS e
OUTBACK em dezembro de 2013.
Em 2014 a empresa iniciou a comercialização de cinco novas marcas de cigarros,
NEWS RED, OFF, OUTBACK MINUS, 0800 e 0800 RED.
Com vistas a expandir sua carteira de clientes, a empresa adotou uma estratégia
agressiva de atuação, abriu novos clientes, impulsionou vendas, concedeu prazo
para pagamento, com vistas a criar uma rede de revendedores espalhados por
todos os estados do país, fazendo com que revisse suas projeções, e ampliasse a
produção acreditando no potencial do mercado, principalmente pelo fato de que
naquele ano, sediaríamos a copa do mundo da FIFA o que para quase todas as
empresas, era sinônimo de bons negócios.
Novamente, a legislação aplicável ao setor sofre alteração significativa, sendo
publicado pela ANVISA a RDC 14/2015 daquele ano, dispondo sobre a advertência
sanitária que deve ocupar 30% (trinta por cento) da parte inferior da face frontal
das embalagens de produtos fumígenos derivados do tabaco.
A citada resolução estabeleceu prazo até 01/01/2016 para que as empresas
procedam com as adequações estabelecidas na novel legislação, e ainda o prazo
até 30/06/2016 para que os fabricantes recolhessem as embalagens em desacordo
com a citada norma, prazos que também foram respeitados pela intimada.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
16
Mais uma vez, por ironia do destino, a empresa se viu obrigada a alterar suas
embalagens logo após o lançamento de seus produtos, visto que em meados de
2015 a empresa lançou dois novos produtos no mercado, os cigarros DOWNTOWN
BLACK e GIFT, produtos que foram aclamados pelo público consumidor logo no
início da comercialização.
Superada as perdas provenientes das várias mudanças na legislação promovida
pela ANVISA, outro ponto que sempre causou perdas imensuráveis para todo o
mercado nacional de cigarros é o comercio clandestino, fruto da falsificação e do
contrabando de cigarros, principalmente aqueles oriundos do Paraguai.
Deveras, o contrabando de cigarros daquele país para o Brasil, remonta ao final da
década de 1980/1990 ainda de forma rudimentar, com produtos de baixa
qualidade, muita das vezes "contrafações" daqueles legalmente comercializados.
Ocorre que o contrabando de cigarros atingiu índices alarmante nos últimos anos,
saltando de 30% em 2013 para 48% em 2017. A questão, apontam os especialistas
no setor, está intimamente ligada a majoração na tributação do produto
promovida pelo Brasil nos últimos anos.
É que com as alterações na legislação promovidas pelo governo no final de 2011,
estabelecendo preço mínimo de vendas e modificando a tributação do produto,
houve uma elevação no preço do cigarro licito, fazendo com que o público
consumidor de menor poder aquisitivo migrasse para os cigarros contrabandeados,
principalmente do Paraguai, que chegam a custar menos da metade do preço do
produto regular, fazendo com que a marca de cigarros mais vendida no Brasil
naquele ano fosse uma marca paraguaia que ingressa no Brasil via contrabando.
Infelizmente, para o público consumidor de baixa renda, é mais interessante
comprar um produto ilícito por R$ 2,00 (dois reais) a pagar R$ 5,00 (cinco reais)por
um produto nacional, de origem licita. Essas pessoas, de certa forma, não observam
o quanto danoso é para o país o consumo de tais produtos.
Estudos atuais apontam que o contrabando de cigarros é uma atividade tão
rentável, que o crime organizado resolveu "investir" em tal atividade, fomentando
ainda mais o tráfico de armas e drogas e o terrorismo.
Infelizmente, a indústria nacional do tabaco vem perdendo espaço ano a ano para o
contrabando de produtos, sem que as autoridades responsáveis por coibir tais
atividades tenham êxito no combate.
Vale dizer que a questão chegou a tal ponto, que diversas entidades de classe vêm
defendendo junto ao Congresso Nacional, a necessidade da implementação de
novas formas de combate ao contrabando de cigarros.
Uma das propostas que vem ganhando espaço junto ao setor, seria a possibilidade
de que todos os fabricantes nacionais destinassem uma parte de sua produção para
uma marca dita de combate, a ser comercializada e tributada a preço inferior ao
preço mínimo da comercialização do cigarro no varejo, estabelecido pelo Decreto
7.555/11.
Vale registrar que, muitos dos parceiros comerciais criados ao longo desses anos
fecharam suas portas, por não conseguirem competir com os "distribuidores" dos
produtos contrabandeados.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
17
Outros tantos, seduzidos pelos lucros advindos de tais atividades, deixaram de
comprar os produtos regulares desta empresa, e passaram a trabalhar
exclusivamente com produto contrabandeado, ou no linguajar dos mesmos,
produto importado (ilegal)!
Ocorre que toda essa movimentação do setor de distribuição afeta diretamente a
empresa fabricante, visto que da noite para o dia, perde-se um cliente, muita das
vezes, perdem-se os produtos em estoque naquele cliente, quando não, os mesmos
são devolvidos - muitas das vezes - deteriorados, vencidos, impróprios para o
consumo, fatos imprevisíveis que são suportados única e exclusivamente pelo
fabricante.
A questão foi tão banalizada, que hoje em dia facilmente se constata a venda de
cigarros contrabandeados do Paraguai livremente em estabelecimentos como
padarias, bares, lojas de conveniência, produtos estes que são inclusive expostos a
venda, como se regulares, ocupando os espaços destinados aos produtos lícitos!
A diminuição considerável do mercado regular faz com que alguns dos fabricantes
nacionais - que ainda resistem ao avanço do contrabando - adotem
comportamento concorrencial desleal, atacando a rede de distribuidores, usando
até mesmo de manobras jurídicas para se beneficiar de uma pequena fatia de
mercado.
Nesse sentido, forçoso destacar que a empresa foi alvo de uma dessas manobras
judiciais questionando a titularidade da marca GIFT, sendo deferida - em
02/02/2017 - pelo juízo da 6o Vara Empresarial da Comarca da Capital (Processo n°
0019287-48.2017.8.19.0001), decisão antecipando os efeitos da tutela para que a
empresa se abstivesse de produzir e comercializar cigarros da citada marca, sob
pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como indenização pelos
danos morais e materiais ocasionados em razão da suposta utilização indevida da
marca em comento.
Evidentemente que a empresa prontamente cumpriu a decisão judicial, mesmo
discordando dos fatos e fundamentos que a motivaram, o que gerou prejuízos
inestimáveis, com a perda de produtos e de mercado.
O impedimento supracitado perdurou até 14/05/2017, quando foi obtido pela
empresa decisão liminar em Agravo de Instrumento (Processo no 0022767-
37.2017.8.19.0000), que tramitou perante da 21a Câmara Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afastando a decisão da 6a Vara Empresarial.
Todos os fatos supracitados servem para demonstrar, da forma mais respeitosa
possível, que a apresentação de quadros demonstrativos da quantidade de selo
retirada pelo contribuinte; da produção controlada pelo SCORPIOS e das
quantidades comercializadas pela empresa no período de 2014 a 2017 extraídas a
partir do SPED Nota Fiscal eletrônica, SPED EFD-Contribuições e SPED -EFD
ICMS/IPI, não são suficientes a validar a alegação de suposta omissão de receitas.
Por lógico, a produção de cigarros não representa imediata comercialização nas
mesmas quantidades e nos mesmos períodos, sendo conceitos totalmente distintos,
em especial para fins de aplicação da legislação tributária e cobrança dos tributos
devidos, o que já demonstra a inadequação dos quadros demonstrativos constantes
do Termo de Intimação Fiscal no 12.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
18
Ademais, reforçam a inconsistência dos quadros demonstrativos constantes do
Termo de Intimação Fiscal no 12 o fato de que desconsideram, por completo, os
quantitativos produzidos de cigarros controladas pelo sistema SCORPIOS que foram
objeto de roubo de carga, conforme comprovam os Boletins ou Registros de
Ocorrência no BO 0012-J/15-0805, RO 918-06066/2015, BO 0012-U/15-1801 e RO
108-03036/2016, bem como aqueles objeto de descarte nas dependências da
própria empresa em virtude da inadequação das embalagens à RDC ANVISA no 14,
de 10/04/2015, os quais são de pleno conhecimento dessa Equipe Especial de
Fiscalização já que objeto de referência no Termo de Intimação Fiscal no 07, de
05/09/2018, no Termo de Intimação Fiscal no 09, de 01/10/2018, e Termo de
Intimação Fiscal no 11, de 26/10/2018.
Assim, fica prejudicada a apresentação de planilhas e documentos comprobatórios
hábeis e idôneos requeridos pelo Termo de Intimação Fiscal n° 12 vez que os
quadros demonstrativos ali inseridos se mostram inconsistentes na sua elaboração
e equivocados na sua comparação de produção vis-à-vis comercialização de
cigarros.
Vale registrar que a empresa cumpre regularmente com todas as suas obrigações,
estando todas as informações exigidas pelas normas exaradas por esta Secretaria,
em especial aquelas constantes do SPED acerca de produção, estoques, consumo de
selos, comercialização de cigarros, notas fiscais eletrônicas e escrituração dos
tributos devidos, à disposição dessa Equipe Especial de Fiscalização para instrução
dos trabalhos apuratórios no curso do presente procedimento de fiscalização, sendo
dispensada qualquer apresentação de documentação complementar de acordo com
o que dispõe o art. 37 da Lei no 9784/99.
Importante destacar, ainda, que a empresa encontra-se em situação de plena
regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, não havendo que se falar,
portanto, em qualquer implicação decorrente do disposto no art. 2o do Decreto-lei
no 1.593/77 conforme consignado no Termo de Intimação Fiscal no 12.
Outrossim, partindo da premissa que os quadros demonstrativos apresentados são
inservíveis a caracterização de uma suposta omissão de receita, e mais, ainda que o
fossem, sabendo que a constituição do tributo devido nesse caso demandaria
necessariamente a constituição do credito tributário, respeitado o devido processo
legal tributário.
Em outras palavras, considerando que vivemos em um Estado Democrático de
Direito, ainda que esta Equipe Especial entenda - por subjetivismo - que a presente
intimação fiscal não fora cumprida a contento, não estaria caracterizada a suposta
omissão de receitas, tão menos seria o caso de aplicação ao contribuinte das
implicações legais decorrentes do art. 2° do Decreto-Lei 1.593/77. (destaques
acrescidos)
A autoridade fiscal descreve a apuração parcial das infrações, utilizando os
documentos disponibilizados até a lavratura do TVF, inclusive os constantes nos
sistemas de pesquisa e informação da RFB e na ECD para os anos-calendário 2014
a 2016, e na EFD-Contribuições apresentadas ao SPED para o período de jan/2014
a dez/2017, até a data de 21/11/2018.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
19
Informa o objeto social da pessoa jurídica, bem como que é optante do regime
especial de tributação de cigarros desde 01/01/2013.
Transcreve a legislação que fundamenta a exigência, donde se destaca:
Os fabricantes e importadores de cigarros pagam as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) como
contribuintes e como substitutos tributários dos comerciantes atacadistas e
varejistas, de acordo com o disposto no art. 5 o da Lei n o 9.715, de 25 de novembro
de 1998, art. 3 o da Lei Complementar n o 70, de 1991, art. 53 da Lei n o 9.532, de
1997, art. 29 da Lei n o 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 62 da Lei n o 11.196, de
21 de novembro de 2005, e art. 5 o da Lei n o 12.024, de 27 de agosto de 2009,
calculados da seguinte forma:

Relaciona os valores consolidados das contribuições a recolher, escriturados na
EFD-Contribuições apresentadas ao SPED até a data de 30/11/2018, para o período
de jan/2014 a dez/2017, subtraídos dos valores declarados em DCTF, do crédito
presumido/aquisição de selos e dos ajustes de dedução (NF entradas-dev), cuja
diferença resultante está sendo constituída por meio dos presentes Autos de
Infração.

Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
20

Compara os valores a recolher apurados pelo sujeito passivo com aqueles
declarados em DCTF, para o período de jan/2014 a dez/2017, e conclui que a
contribuinte efetivamente declarou à RFB (em DCTF) os percentuais médios de
1,18% (PIS/Pasep) e 0,48%(Cofins) dos totais apurados a serem recolhidos,
procedimento adotado de forma contumaz, rotineira, demonstrando claramente
tratar de política operacional do sujeito passivo. E destaca inexistir bens passíveis
de garantir o passivo tributário, seja em poder da pessoa jurídica ou de seus sócios
formais.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
21

Observa que os valores acima demonstrados foram registrados, escriturados e
informados pelo próprio sujeito passivo, sendo extraídos das Notas Fiscais
Eletrônicas, da EFD-Contribuições e da ECD apresentadas ao SPED até a data de
21/11/2018, como também das DCTF apresentadas ao longo do período
fiscalizado.
Acerca da documentação comprobatória, a fiscalização destaca que para
elaboração dos demonstrativos baseou-se em informações disponíveis nos
sistemas de consulta da RFB, nas informações prestadas pelo próprio sujeito
passivo em atendimento às intimações fiscais e fundamentalmente na EFD-
Contribuições apresentada ao SPED, para o período de janeiro de 2014 a
dezembro de 2017, até a data de 21/11/2018.
Registra que foi anexado ao processo o Razão das contas contábeis nas quais
foram registradas contabilmente as contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins nas
ECD apresentadas ao SPED, anos-calendário 2014 a 2016; bem como a planilha
eletrônica demonstrativa com a relação das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
sujeito passivo, durante os anos-calendário 2014 a 2017, relacionadas em sua
EFD-Contribuições.
Quanto à formalização do lançamento, observa que os valores das contribuições
decorrentes da irregularidades verificadas serão exigidos por autos de infração,
lavrados nos termos dos arts. 836, 904 e 926 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, nos quais serão detalhadas as
bases de cálculo e a fundamentação legal.
Com fundamento no art. 9o do Decreto no 70.235/1972, informa que o auto de
infração será controlado no presente processo.
Com relação à multa de ofício qualificada e aos juros de mora, a fiscalização assim
justifica a sua aplicação:
A multa aplicável em lançamentos de ofício está disciplinada no artigo 44 da Lei no
9.430 de 27 de dezembro de 1996, transcrito a seguir:
(...)
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
22
Conforme relatado anteriormente, o Sujeito Passivo efetivamente declarou à RFB
valores insignificantes dos tributos devidos, sendo a título de Contribuição para o
PIS o percentual médio de 1,18% (hum vírgula dezoito por cento) do total apurado a
ser recolhido, e a título de COFINS o percentual médio de 0,48% (zero vírgula
quarenta e oito por cento), do total apurado a ser recolhido, conforme tabela
reproduzida novamente a seguir:

Ressalte-se que tal procedimento foi adotado de forma contumaz, rotineira,
demonstrando claramente tratar-se de política operacional adotada pelo Sujeito
Passivo: declarar e recolher irrisórios e insignificantes valores dos tributos federais.
Constata-se que o não recolhimento dos tributos federais é o modelo de negócio
adotado pelo Sujeito Passivo, fato este que se reverte em uma vantagem desleal
em relação aos concorrentes que desenvolvem a mesma atividade econômica, bem
como eleva de forma ilícita seus lucros.
Além de não pagar a totalidade das Contribuições devidas, o Sujeito Passivo omite
em suas DCTFs o valor total a recolher, informando somente a insignificante parcela
arrecadada.
Assim, vai acumulando ao longo do tempo um vultoso passivo tributário, sem bens
passíveis de garanti-lo, seja em poder do Sujeito Passivo, ou de seus sócios formais.
Adota este procedimento para que a RFB, através de seus sistemas de cobrança,
não detecte a falta de recolhimento, e proceda ao cancelamento de seu Registro
Especial para fabricação de cigarros pelo não recolhimento de impostos e
contribuições, conforme prevê o art. 11, inciso II, da Instrução Normativa no 770, de
21/08/2007.
Observe-se, que neste mesmo Procedimento Fiscal, TDPF 07.1.03.00.2018.00044-3,
foi constituído crédito tributário referente ao tributo IPI, no elevadíssimo valor de
R$ 1.032.773.126,93 (hum bilhão, trinta e dois milhões, setecentos e setenta e três
mil, cento e vinte e seis reais e noventa e três centavos), controlado no processo
administrativo tributário no 19311.720156/2018-62, onde foi constatado que
durante os anos-calendário de 2014 a 2017 o Sujeito Passivo declarou em DCTF e
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
23
recolheu o ínfimo percentual de 0,12 (zero vírgula doze por cento) do saldo de IPI
apurado a recolher.
O fato de declarar e recolher apenas o percentual de 1,18% (hum vírgula dezoito
por cento) do total apurado a ser recolhido a título de Contribuição para o
PIS/Pasep, e o percentual de 0,48% (zero vírgula quarenta e oito por cento) do total
apurado a ser recolhido a título de COFINS, omitindo valores que perfazem
montantes altíssimos de tributos, implica em omissão dolosa, no intuito de impedir
ou retardar o conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, quanto à
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sempre no único
sentido de minimizar o resultado dos tributos a recolher.
Registre-se que o fato de o Sujeito Passivo registrar a apuração das Contribuições
para o PIS/Pasep e COFINS na EFD-Contribuições e em sua Escrituração Contábil
Digital junto ao SPED, não o exime da obrigação de declarar os valores dos tributos
a recolher em DCTF, como também de efetuar os respectivos recolhimentos.
O sujeito passivo não pode simplesmente alegar cometimento de erro eventual, ou
imputar a terceiros a responsabilidade pela falta de declaração e recolhimento do
tributo, ou por suas declarações fiscais preenchidas incorretamente, visto que tais
condutas foram reiteradamente praticadas ao longo de todo o período fiscalizado,
ou seja, por 04 (quatro) anos-calendário consecutivos, abrangendo todos os
períodos de apuração.
Portanto, restou caracterizada a ocorrência, em tese, da conduta tipificada no Art.
71 da Lei n°. 4.502/64 e aplica-se no lançamento de ofício a multa qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento), independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, sob determinação do Art. 44, § 1o, da Lei n°.
9.430/96, com redação dada pelo Art. 14 da Lei n°. 11.488/2007.
Ainda, sobre crimes contra a ordem tributária, transcrevemos a seguir o artigo 1o,
incisos I e II da Lei no 8.137 de 27 de dezembro de 1990:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei
no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
É evidente que a prática reiterada do Sujeito Passivo, de declarar e recolher valores
insignificantes de tributos federais apurados, inserindo informações falsas nas
DCTFs, e omitindo os valores reais dos tributos devidos, no período compreendido
entre os meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2017, ou seja, 48 (quarenta e
oito) períodos de apuração, configura crime contra a ordem tributária, previsto pela
Lei no 8.137 de 27 de dezembro de 1990, artigo 1o, incisos I e II, sendo motivo mais
que suficiente para o cancelamento do Registro Especial de Fabricante de Cigarros,
conforme previsto no Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, e na IN RFB
no 770/2007.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
24
Sobre o montante dos tributos apurados incidirão juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, como determina o
artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, transcrito a seguir:
(...)
Assim, sobre o valor das infrações apuradas conforme este Termo de Verificação
Fiscal será aplicada multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento), prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, incidindo também juros
de mora, em percentual equivalente à taxa SELIC acumulada mensalmente,
conforme previsto no artigo 61, § 3o da Lei 9.430/1996.
Discorre sobre o procedimento de arrolamento de bens e direitos, controlado em
processo apartado.
No que concerne à responsabilidade passiva solidária dos sócios, acrescenta:
VII). – Responsabilidade Passiva Solidária dos Sócios, de fato e direito, e dos
Administradores:
Observe-se que as constatações apresentadas neste Termo de Verificação Fiscal
referem-se à apuração parcial das infrações à legislação tributária vigente,
cometidas pelo Sujeito Passivo, e especificamente relacionadas à Contribuição para
o Programa de Integração Social - PIS/Pasep e à Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social - COFINS.
Apesar
deste
lançamento
parcial,
o
Procedimento
Fiscal
-
TDPF
n°
07103.00.2018.00044-3, continuará em execução, para apuração de outras
possíveis infrações às legislações das Contribuições para o PIS/Pasep e a COFINS,
bem como dos demais tributos fiscalizados - IRPJ, CSLL e IPI.
Assim, no curso do Procedimento Fiscal serão atribuídas as respectivas
responsabilidades tributárias solidárias aos sócios (de fato e de direito) e
administradores, nos termos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional,
tanto em virtude das infrações tributárias relatadas neste Termo de Verificação
Fiscal, como nas demais infrações que porventura venham a ser constatadas pela
Autoridade Fiscal. (destaques acrescidos)
Informa que será formalizada a representação fiscal para fins penais, controlada
em processo apartado.
Na conclusão do TVF, a fiscalização registra que o crédito tributário lançado,
referente aos anos-calendário 2014 a 2017, decorre do confronto entre os valores
registrados pelo próprio sujeito passivo em sua EFD-Contribuições e os valores
declarados em DCTF, consolidado nos seguintes valores:

A fiscalização reitera se tratar de lançamento parcial, com base em 21/11/2018,
pois o TDPF no 07103.00.2018.00044-3 continuará em execução para apuração de
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
25
outras possíveis infrações à legislação das contribuições, bem como dos demais
tributos fiscalizados (IRPJ, CSLL e IPI).
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 27/11/2018, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem no e-processo. Inconformada, a interessada
apresentou impugnação, em 27/12/2018.
Após ressaltar a tempestividade da defesa, protesta pela nulidade, diante do
cerceamento de defesa, pois diversos documentos que lastreiam a apuração não
teriam sido juntados aos autos, tais como DCTF, os razões da ECD, os valores do
crédito presumido decorrentes da aquisição de selos de controle, entre outros.
Quanto ao objeto do auto de infração, qual seja, insuficiência de recolhimento, diz
merecer ser integralmente desconstituído, afastando-se a multa aplicada.
Adentrando no mérito, aponta erro na construção do lançamento, constituindo
vício material, razão porque requer a sua nulidade.
Acusa que a fiscalização não fez qualquer apuração/demonstração da matéria
tributável que pudesse dar suporte aos lançamentos, mas meramente utilizou,
supostamente, dos valores escriturados pela impugnante no SPED EFD-
Contribuições e, ao mesmo tempo, desconsiderou os créditos ali apurados como
declarados, promovendo o lançamento das diferenças apuradas na DCTF.
Afirma que a apuração da base de cálculo não foi efetuada pela fiscalização, "mas
tão somente pela impugnante supostamente conforme registro no SPED
EFD/Contribuições", não havendo qualquer menção no Termo de Verificação Fiscal
de que os cálculos foram efetuados corretamente e/ou conferidos pela fiscalização
que possa dar suporte aos lançamentos.
Registra que ao longo do procedimento fiscal já havia informado à fiscalização da
retificação das informações constantes do SPED EFD-Contribuições de diversos
períodos de apuração de 2016 e 2017, "fato que também não fez com que os
Auditores-Fiscais efetuassem a conferência da apuração das referidas
contribuições levada a efeito pela impugnante nos períodos fiscalizados".
Em suas palavras:
16. Pois bem, da simples verificação dos demonstrativos inseridos pela fiscalização
no Termo de Verificação Fiscal (fls. 948/951) intitulados "Apuração e consolidação
dos valores de PIS e COFINS para fins de constituição do Crédito Tributário" abaixo
reproduzidos é possível constatar que a apuração da base de cálculo das
contribuições foi efetuada a maior pela impugnante no SPED EFD/Contribuições e,
face à ausência de conferência e verificação pela fiscalização, utilizada
indevidamente por esta para fins de lançamento nos autos de infração.
[demonstrativos fiscais]
17. Efetuando os cálculos corretamente do faturamento pelos multiplicadores
previstos na legislação tributária para fins de apuração das bases de cálculo do
PIS/Pasep e COFINS aplicáveis aos cigarros, verificamos que a fiscalização se
utilizou de uma base de cálculo majorada no total de R$ 337,17 milhões, conforme
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
26
demonstrado no quadro abaixo, para fins de lançamento nos autos de infração, em
virtude de valores que ora constatamos foram calculados incorretamente pelos
sistemas da empresa e não apurados e/ou objeto de conferência pelos Auditores-
Fiscais.

18. O erro na utilização do multiplicador promovido pelos Auditores-Fiscais, não
promovendo a correta apuração das bases de cálculo do PIS/Pasep e COFINS, gerou
uma diferença a maior no cálculo dessas contribuições devidas em desfavor do
impugnante no valor total de R$ 5.838.912,01, o que representa nada menos do
que 28% do valor total das contribuições apuradas no auto de infração, sem
considerar os juros de mora e a multa exorbitante e indevida de 150% aplicada no
presente caso.
19. Se não bastasse o erro crasso acima exposto, verifica-se que diversas
consistências (sic) entre os valores de tributos por competência declarados na ECD,
na EFD e tal como constam nos autos de infração:

Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
27

20. Dessa forma, flagrante a inconsistência dos autos de infração, restando
plenamente caracterizado o vício material, que ocorre quando o auto de infração
não preenche os requisitos constantes do art. 142 do CTN, havendo equívoco na
construção do lançamento quanto à verificação das condições legais para a
exigência do tributo ou constituição do crédito tributário, sendo descabido falar-se
em vício formal na presente hipótese.
Por tais razões, requer a nulidade do lançamento.
Em outra frente de defesa, aborda o lançamento de valores declarados,
apontando, também, a nulidade.
Repisa que os valores das contribuições foram registrados pela fiscalização como
tendo sido apurados na contabilidade da empresa e regularmente declarados à
RFB via SPED EFD-Contribuições. E continua:
25. Verifica-se, portanto, que mera insuficiência de recolhimento descrita nos
respectivos Autos de Infração não poderia justificar o lançamento de tributos cujos
créditos foram regularmente apurados e declarados à Administração Tributária,
conforme anteriormente demonstrado. Assim, se já houve a declaração via SPED
EFD-Contribuições dos valores devidos a título de PIS/PASEP e COFINS, não se
mostra adequado o lançamento para tributar as mesmas receitas cuja apuração
dos tributos já foram devidamente declarados à autoridade tributária.
Fundamenta-se no art. 5o, §1o, do Decreto-lei no 2.124/84, bem como na Súmula
436 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, para concluir que "Os créditos tributários
de PIS/PASEP e COFINS foram devidamente declarados via SPED EFD-
Contribuições, que é uma obrigação acessória instituída pela Administração
Tributária e, portanto, plenamente enquadrável na previsão do art. 5o do Decreto-
lei no2.124/84 como instrumento de confissão de dívida e, portanto, hábil e
suficiente para a exigência dos referidos créditos pela Secretaria da Receita
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
28
Federal do Brasil, não havendo qualquer dispositivo legal que diga o contrário ou
estabeleça que a DCTF é a única obrigação acessória que tenha esta natureza."
Com base no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, art. 37 da Constituição
Federal - CF, de 1988, e art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, alega que não cabe à
autoridade administrativa optar por efetuar um novo lançamento para a
exigência de crédito tributário já plenamente declarado, sob pena de afronta aos
princípios da razoabilidade, interesse público e eficiência.
Também alega nulidade em razão de ausência/erro de enquadramento legal pela
insuficiência de recolhimento.
Afirma que o enquadramento legal da infração é elemento essencial e obrigatório
do auto de infração, nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, de
modo que sua falta caracteriza erro na tipificação ou ausência de correlação entre
esta e a descrição dos fatos, concorrendo para o cerceamento do direito de
defesa.
E acusa:
33. Da leitura do documento "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", contido
nos autos de infração do PIS/PASEP (fls. 962) e da COFINS (fls. 973), verifica-se que
a infração cometida "Insuficiência de recolhimento" e os respectivos dispositivos
legais relacionados como enquadramento legal pelos Auditores-Fiscais não
guardam relação, mas meramente reproduzem dispositivos da legislação acerca da
tributação de PIS/PASEP e COFINS aplicável à produção e comercialização de
cigarros no país, sem qualquer disciplinamento explícito que possa embasar o
lançamento em virtude da infração descrita nos respectivos autos de infração ora
impugnados.
34. Dessa forma, o enquadramento legal descrito no documento "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal" não se amolda ao caso em tela, o que por si só já
caracteriza o cerceamento ao direito de defesa em vista do prejuízo causado pela
absoluta falta de clareza dos Auditores-Fiscais na tipificação da infração fiscal
supostamente cometida, maculando, portanto, o lançamento de oficio de
NULIDADE, o que desde já se requer.
Discorre sobre a motivação, requisito de validade do ato administrativo, com
fundamento no art. 50, parágrafo único, da Lei no 9.784/99, e art. 10, III e IV, do
Decreto no 70.235/72, dizendo que deve ser explícita, clara e congruente, sob pena
de invalidade.
Na sequência, aborda a multa qualificada, alegando ausência de sonegação.
Diz que a fiscalização somente fez consignar no TVF a ocorrência, em tese, da
conduta tipificada no art. 71 da Lei no 4.502/64, para justificar a multa qualificada
em virtude da mera insuficiência de recolhimento, sem qualquer prova ou
elemento adicional que pudesse caracterizar a eventual prática dolosa de
sonegação.
E conclui:
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
29
42. Da própria tipificação da infração pelos Auditores-Fiscais nos autos de infração
ora impugnados caracterizada como "insuficiência de recolhimento" é possível
verificar a inocorrência de sonegação prevista no art. 71 do referido diploma legal.
Isto porque sonegação e inadimplência são conceitos completamente distintos,
sendo o último caracterizado pelo não pagamento ou pagamento a menor
(insuficiência de recolhimento) dos tributos devidos, hipótese essa descrita nos
autos de infração.
43. Não consta dos autos do processo administrativo qualquer demonstração de
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente o
conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato
gerador, o que descaracteriza qualquer prática de sonegação e, ao contrário, todos
os valores de PIS/Pasep e COFINS devidos à Fazenda Nacional foram devidamente
registrados e declarados regularmente à Administração Tributária ao longo do
período objeto do auto de infração, numa clara demonstração de boa-fé da
impugnante.
Repisa que a autoridade fiscal tinha conhecimento de todos os valores
transmitidos regularmente ao SPED consignando a apuração sistemática dos
créditos de PIS/Pasep e Cofins devidos e declarados via EFD-Contribuições, tendo
se utilizado integralmente dos mesmos valores, sem qualquer verificação ou
conferência para fins dos lançamentos.
Acusa que a fiscalização deixou de demonstrar o dolo típico da sonegação, bem
como que imputaram a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária
sem terem formalizado a representação fiscal para fins penais que pudesse
possibilitar o conhecimento das provas da alegação da prática do suposto crime,
fato que, por si só, caracteriza cerceamento do direito de defesa e demonstra a
ausência de dolo.
Afirma que o prazo para formalizar referida representação fiscal é de 10(dez) dias,
contados da data da constituição do crédito tributário, consoante art. 48 do
Decreto no 7.574, de 2011, que não teria sido observado.
Nestes termos, protesta pela redução da penalidade ao patamar de 75%, de forma
a adequar a infração "insuficiência de recolhimento", descrita nos autos de
infração. Do contrário, esposa o seguinte entendimento:
54. De todo modo, caso a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
responsável pelo exame da presente impugnação concorde com a tese da suposta
prática de sonegação e, por consequência, de crime contra a ordem tributária de
que trata a Lei n° 8.137/90 contida no Termo de Verificação Fiscal, tem o dever de
representar, nos termos do art. 4° da Portaria RFB no 6.483/2017, o
descumprimento do dever de representar praticado pelos Auditores-Fiscais
responsáveis pelo auto de infração, conforme dispõe a Portaria RFB n° 1.750/2018.
Ainda, alega a inconstitucionalidade da multa aplicada, diante do caráter de
confisco, da desproporcionalidade e desarrazoabilidade, em afronta ao art. 5o,
incisos VI e XXXIV, e art. 150, inciso IV, da CF/88, constituindo sanção política. Cita
jurisprudência.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
30
E registra seu inconformismo contra o débil argumento de que as decisões
judiciais não podem ser aplicadas, cabendo ao administrador, tão-só, a aplicação
da lei, diante das disposições do art. 62-A do RICARF. E conclui:
76. Portanto, assim como cabe ao CARF, órgão judicante máximo no âmbito
administrativo fiscal, observar e aplicar os entendimentos proferidos pelas Cortes
Superiores, cabe à toda Administração Pública, ao decidir questões fiscais e
recursos dos contribuintes, se pautar e orientar, de forma geral, pela jurisprudência
emanada dos Tribunais, com o objetivo precípuo de evitar danos irreversíveis aos
contribuintes e, no futuro, poupar o Erário do pagamento de altíssimos valores a
título de ressarcimento e indenizações.
Encerra com o seguinte pedido:
5. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
78. Por todo o exposto, pedem e esperam o processamento e o julgamento desta
Impugnação, no sentido de anular o lançamento confrontado, materializado pelos
Autos de Infração acima mencionados de PIS/PASEP e COFINS, integrantes do
Processo Administrativo n.° 19311-720.226/2018-82, sendo, por conseguinte
fulminado, todo e qualquer apontamento em nome da impugnante que decorra do
indevido crédito tributário.
79. Assim, espera e requer a impugnante seja julgado improcedente o lançamento
em todos os seus termos, desconstituindo-se os créditos dele originados, afastando-
se ou reduzindo-se as multas excessivamente aplicadas, por ser da mais inteira
Justiça.
Encaminhados os autos para julgamento, este foi convertido em diligência,
conforme Resolução no 14-5.002 - 11a Turma da DRJ/RPO, de 11/04/2019, para
que a autoridade competente confirmasse ou infirmasse o erro na apuração da
base de cálculo das contribuições, no tocante à correta aplicação dos
multiplicadores legais sobre o faturamento dos fabricantes e importadores de
cigarros, intimando a pessoa jurídica a retificar a ECD e EFD-C, se fosse o caso;
bem como formalizasse a imputação da responsabilidade tributária solidária aos
demais sujeitos passivos identificados na ação fiscal, mediante os seguintes
fundamentos:
Prosseguindo, acerca do erro na apuração da base de cálculo das contribuições,
mais particularmente no tocante à correta aplicação dos multiplicadores legais
sobre o faturamento dos fabricantes e importadores de cigarros, conforme
demonstrado na planilha abaixo, a contribuinte afirma que decorre de cálculos
incorretos pelos sistemas da própria empresa e não apurados e/ou objeto de
conferência pelos Auditores-Fiscais.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
31

De fato, considerando os faturamentos anuais acima, extraídos dos demonstrativos
fiscais, e os multiplicadores legais apontados, verifica-se a apuração de base de
cálculo consideravelmente distinta daquela utilizada nos lançamentos.
Compulsando-se a planilha de NFe anexada aos autos (e-fls. 252/304), toma-se, por
amostragem, os dados da NFe no 188, CFOP 5101, no valor total de R$ 4.050,00,
emitida em 01/01/2014. Vê-se que foi considerada a BC da Cofins de R$ 17.501,40,
que corresponde à aplicação do multiplicador 4,32 sobre o valor da NFe; e que foi
considerada a BC do PIS/Pasep de R$ 20.520,00, que corresponde à aplicação do
multiplicador 5,07 sobre o valor da NFe.
Já para a NFe no 13, CFOP 6403, no valor total de R$ 216.000,00, emitida em
02/01/2014, vê-se que foi considerada a BC da Cofins de R$ 729.225,00, que
corresponde à aplicação do multiplicador 3,38 sobre o valor da NFe; e que foi
considerada a BC do PIS/Pasep de R$ 855.000,00, que corresponde à aplicação do
multiplicador 3,96 sobre o valor da NFe.
Nota-se que para cada CFOP indicado na planilha de NFe consta um multiplicador
distinto para a Cofins e o PIS/Pasep e que tais multiplicadores não correspondem
àqueles apontados pela fiscalização no TVF (2,9169 e 3,42, respectivamente), para
o período analisado.

Tal erro - atribuído pela empresa a seus sistemas de cálculo e que não teria sido
averiguado pela fiscalização - merece ser confirmado/infirmado por parte da
fiscalização, com a elaboração de novos demonstrativos de base de cálculo,
conforme o caso.
Acaso confirmado o erro acima descrito, sua correção deve acabar refletindo nos
valores das contribuições na ECD, EFD-Contribuições e também nos autos de
infração.
Destaque-se que no TVF a fiscalização consignou que o lançamento toma como
base as informações apresentadas à RFB até a data da lavratura dos autos de
infração, ou seja, até 21/11/2018, o que já abrangeria as retificações apresentadas
ao longo da auditoria.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
32
Continuando, observa-se que a autoridade fiscal consignou no TVF que a imputação
da responsabilidade solidária dos sócios, em virtude das infrações aqui relatadas,
inclusive, dar-se-ia num posterior momento, à vista da continuidade da ação fiscal
relativamente aos demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil -
RFB.
Embora o lançamento esteja perfeito, uma vez que regularmente cientificado à
fiscalizada, a RFB tem entendido por ampliar o direito de defesa, incluindo os
responsáveis solidários no pólo passivo desde logo, a fim de que estes, em
querendo, possam contestar não apenas sua responsabilização, mas inclusive o
mérito da exigência.
Nesse sentido dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.862, de 27/12/2018:
(...)
Apesar de a lavratura dos autos de infração ser anterior à referida IN RFB, esta
orientação já vinha sendo seguida pela Administração Tributária, desde 2010.
E não se verifica qualquer óbice na adoção de tal providência posteriormente ao
lançamento, eis que a inclusão de responsáveis no pólo passivo pode ser feita a
qualquer tempo, mesmo na execução judicial, eis que se trata de relação jurídica de
garantia do crédito tributário. Confira-se o acórdão proferido pelo STJ no REsp
935839/RS, abaixo:
(...)
No mesmo sentido dispõe o Parecer PGFN CRJ/CAT no 55, de 14/01/2009, cuja
ementa é a seguinte:
(...)
A própria IN RFB no 1.862, de 2018, acima em destaque, admite a imputação de
responsabilidade posteriormente ao lançamento, antes do julgamento de primeira
instância, ainda que seja na hipótese da verificação de fatos novos e/ou subtraídos
ao conhecimento do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento fiscal.
Em atendimento, foi elaborado o Termo de Informação Fiscal de e-fls. 1093/1103,
no qual a fiscalização afirmou inexistir erro na aplicação dos multiplicadores
legais, consistindo o multiplicador o resultado do preço de venda a varejo (no
caso, equivalente ao preço mínimo definido em Decreto, variável conforme a
marca do cigarro) multiplicado pelo coeficiente legal, não se utilizando o valor da
operação comercial de venda, mas sim a quantidade de vintenas (maço) de
cigarros comercializada, conforme detalhamento do cálculo que apresenta, com
base no preço de venda a varejo praticado. E, acerca da imputação da
responsabilidade, afirmou que será atribuída antes do encerramento da ação
fiscal, que continua em andamento, inexistindo óbice para a adoção de tal
procedimento:
Informação Fiscal sobre as considerações da 11a Turma de Julgamento da DRJ
Ribeirão Preto em Campinas/SP:
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
33
I - Apuração das Contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, incidentes sobre
comercialização de cigarros (na condição de contribuintes e de substitutos dos
comerciantes varejistas):
- (i) confirme/infirme o erro na apuração da base de cálculo das contribuições, no
tocante à correta aplicação dos multiplicadores legais sobre o faturamento dos
fabricantes e importadores de cigarros, com a elaboração de novos demonstrativos,
conforme o caso, à vista dos valores das NFe e demais documentos fiscais que
julgar pertinentes;
(ii) intime a pessoa jurídica a retificar suas ECD e EFD-Contribuições, acaso
confirmado o erro acima, desde que observado o prazo legal para a retificação;
Fundamentação Legal:
O PIS - Programa de Integração Social foi instituído pela Lei Complementar no 7, de
7 de setembro de 1970, que em seu artigo 1o diz que: Art. 1.o - É instituído, na
forma prevista nesta Lei, o Programa de Integração Social, destinado a promover a
integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas.
A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS foi instituída pela
Lei complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, que em seu artigo 1o diz que:
Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração
Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), fica instituída contribuição social para financiamento da Seguridade Social,
nos termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas
jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda,
destinadas exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas de saúde,
previdência e assistência social.
Com relação à tributação pelo PIS/Pasep e a COFINS sobre a produção, importação
e comercialização de cigarros, transcrevemos os seguintes dispositivos legais:
Artigo 3o da Lei Complementar no 70/1991:
Art. 3o A base de cálculo da contribuição mensal devida pelos fabricantes de
cigarros, na condição de contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas,
será obtida multiplicando-se o preço de venda do produto no varejo por cento e
dezoito por cento.
Artigo 53 da Lei no 9.532/1997:
Art. 53 O Importador de cigarros sujeita-se, na condição de contribuinte e de
contribuinte substituto dos comerciantes varejistas, ao pagamento das
contribuições para o PIS/ PASEP e para o financiamento da Seguridade Social -
COFINS, calculadas segundo as mesmas normas aplicáveis aos fabricantes de
cigarros nacionais.
Artigo 5o da Lei no 9.715/1998:
Art. 5o A contribuição mensal devida pelos fabricantes de cigarros, na condição de
contribuintes e de substitutos dos comerciantes varejistas, será calculada sobre o
preço fixado para venda do produto no varejo, multiplicado por um vírgula trinta e
oito.
Artigo 29 da Lei no 10.865/2004:
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
34
Art. 29. As disposições do art. 3o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de
1991, do art. 5o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, e do art. 53 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997, alcançam também o comércio atacadista.
Artigo 62 da Lei no 11.196/2005:
Art. 62. O percentual e o coeficiente multiplicadores a que se referem o art. 3o da
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, do art. 5o da Lei no 9.715, de
25 de novembro de 1998, passam a ser de 291,69% (duzentos e noventa e um
inteiros, e sessenta e nove centésimos por cento) e 3,42 (três inteiros e quarenta e
dois centésimos), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 12.024/2009).
Artigo 5o da Lei no 12.024/2009:
Art. 5o. O art.62 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com
a seguinte redação: “Art. 62. O percentual e o coeficiente multiplicadores a que se
referem o art. 3o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, do art.
5o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, passam a ser de 291,69%(duzentos
e noventa e um inteiros, e sessenta e nove centésimos por cento) e 3,42(três inteiros
e quarenta e dois centésimos), respectivamente.” Ainda sobre o assunto, no sítio
eletrônico da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil consta a seguinte
informação, que de forma didática esclarece a forma de cálculo das Contribuições
para o PIS/Pasep e a COFINS, e que reproduzimos parcialmente a seguir:
Os fabricantes e importadores de cigarros pagam as contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) como
contribuintes e como substitutos tributários dos comerciantes atacadistas e
varejistas, de acordo com o disposto no art. 5 o da Lei n o 9.715, de 25 de novembro
de 1998, art. 3 o da Lei Complementar n o 70, de 1991, art. 53 da Lei n o 9.532, de
1997, art. 29 da Lei n o 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 62 da Lei n o 11.196, de
21 de novembro de 2005, e art. 5 o da Lei n o 12.024, de 27 de agosto de 2009,
calculados da seguinte forma:

Sobre a fixação de preço mínimo para venda de cigarros no varejo:
O artigo 20 da Medida Provisória n o 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente
convertida na Lei n o 12.546, de 14 de dezembro de 2011, estabeleceu que o Poder
Executivo poderá fixar preço mínimo de venda no varejo de cigarros, válido em todo
o território nacional, abaixo do qual fica proibida sua comercialização.
A implementação do referido dispositivo legal visou coibir a evasão tributária que
ocorre no setor de fabricação de cigarros pela prática predatória de preços que
estimulam a concorrência desleal no setor e, sabidamente, não comportam o
montante dos tributos, federais e estaduais, aplicáveis aos cigarros.
O artigo 7o do Decreto no 7.555, de 19 de agosto de 2011, fixou o preço mínimo de
venda no varejo dos cigarros, válido em todo o território nacional.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
35
Com a edição do Decreto no 8.656, de janeiro de 2016, o artigo 7o do Decreto no
7.555, de 2011, passou a vigorar com a tabela de preço mínimo a seguir:

O estabelecimento varejista que comercializar cigarros abaixo do preço mínimo,
além de aplicada pena de perdimento aos produtos, ficará proibido de
comercializar cigarros pelo prazo de cinco anos-calendário.
O fabricante de cigarros que divulgar tabela de preços de venda no varejo abaixo
do preço mínimo, bem como comercializar cigarros a estabelecimento varejista
enquadrado na hipótese de proibição de comercialização destes produtos, terá
cancelado seu Registro Especial pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Os fabricantes e importadores de cigarros devem assegurar que os preços de venda
no varejo, à data de sua entrada em vigor, sejam divulgados ao consumidor
mediante tabela informativa, inclusive com referência à proibição de
comercialização de cigarros abaixo do preço mínimo, e que deverá ser entregue aos
estabelecimentos varejistas.
Os estabelecimentos varejistas deverão afixar e manter em local visível ao público a
tabela de preços de venda no varejo das marcas de cigarros que comercializarem,
cobrando dos consumidores exatamente os preços dela constantes. A
comercialização de cigarros no país a consumidor final somente poderá ser
efetuada em carteiras contendo vinte unidades.
Apuração da Base de Cálculo das Contribuições:
Com base nos dispositivos legais acima transcritos, constata-se que:
Com relação ao PIS/Pasep:

Com relação à COFINS:

Os valores constantes da coluna Preço de venda varejo são os valores mínimos
definidos no artigo 7o do Decreto no 7.555/2011, pois na presente Fiscalização,
todas as marcas de cigarros são comercializadas pelo Sujeito Passivo pelo preço
mínimo definido naquele Decreto, fato que facilita sobremaneira o cálculo.
Desta forma, os fabricantes e importadores de cigarros apuram a base de cálculo
das Contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, como contribuintes e como
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
36
substitutos tributários dos comerciantes atacadistas e varejistas, multiplicando-se a
quantidade de cigarros comercializada, em vintenas (maços), pelo multiplicador
(preço de venda varejo X coeficiente), e finalmente, sobre a base de cálculo
encontrada é aplicada a alíquota da respectiva Contribuição (0,65% para o PIS e 3%
para a COFINS).
CÁLCULO DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES:
Assim, para apuração dos valores das referidas Contribuições sobre a
comercialização de cigarros, não se utiliza o valor da operação comercial de venda.
Como relatamos anteriormente, a base de cálculo considera a quantidade de
vintenas (maços) de cigarros comercializada, o preço de venda a varejo da marca
do cigarro, e o coeficiente legal.
A título de exemplo, vamos utilizar os mesmos documentos fiscais citados e
selecionados, às folhas 36 e 37, pela Relatora da Resolução no 14-5.002 - DRJ
Ribeirão Preto:

Inicialmente, observamos que nas notas fiscais eletrônicas, as quantidades de
cigarros são informadas em milheiros.
Assim, convertemos a quantidade de cigarros comercializada, de milheiros para
maços (vintena), que é a unidade definida na legislação para fins de tributação:
Para a nota fiscal 188, temos a seguinte conversão de quantidade:
- Quantidade: 30 milheiros = 30 * 1000 = 30.000 cigarros /20 = 1.500 maços.
Para a nota fiscal 13, a conversão é a seguinte:
- Quantidade: 1.250 milheiros = 1.250 * 1.000 = 1.250.000 cigarros/20 = 62.500
maços.
Desta forma, para o PIS/Pasep temos:

E, para a COFINS temos:

Foi citado na Resolução no 14-5.002, que para cada CFOP indicado na planilha de
NFe consta um multiplicador distinto para a COFINS e o PIS/Pasep e que tais
multiplicadores não correspondem àqueles apontados pela Fiscalização no TVF
(2,9169 e 3,42 para o período analisado).
Mas, como demonstrado acima, conclui-se que não foram utilizados
multiplicadores diferentes para cada nota fiscal. Ao contrário, os multiplicadores
foram os mesmos, o que variou foi o valor comercial atribuído ao produto pelo
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
37
Sujeito Passivo, que para o presente caso não afeta a apuração da base de cálculo
das Contribuições para os PIS/Pasep e a COFINS.
Para fins de amostragem, selecionamos, aleatoriamente, da PLANILHA Relação das
Notas Fiscais de Saídas - Extraídas EFD Contribuições, 16 (dezesseis) notas fiscais
eletrônicas, de variados períodos de apuração, de forma que fique demonstrado
que os valores constantes naquela planilha estão corretos:

Conversão das quantidades de cigarros, de milheiros (NFe) para vintenas(maços),
que é a unidade de tributação prevista na legislação tributária:

Apuração das Contribuições: PIS/Pasep:

Apuração das Contribuições: Cofins:
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
38

Como se observa, nas notas fiscais selecionadas por amostragem, extraídas da
PLANILHA Relação das Notas Fiscais de Saídas - Extraídas EFD Contribuições,
abrangendo vários períodos de apuração, o cálculo dos valores das Contribuições
para o Pis/Pasep e a COFINS estão corretos, não havendo retificação a ser efetuada
pela Fiscalização.
II - Responsabilidade Passiva Solidária:
(iii) formalize a imputação da responsabilidade tributária solidária aos demais
sujeitos passivos identificados na presente ação fiscal, em razão das infrações aqui
tratadas, conforme previsto no TVF, mediante Termo próprio e relatório
circunstanciado;
(iv) dê ciência a todos interessados do resultado da diligência, bem como dê ciência
da imputação da responsabilidade solidária à contribuinte e a cada um dos sujeitos
passivos identificados como responsáveis solidários, anexando, quanto a estes
últimos, os autos de infração e o TVF que dele faz parte integrante, inclusive, para,
em querendo, apresentarem suas impugnações (os responsáveis) e/ou aditamento
à impugnação especificamente no que concerne ao resultado da diligência (a
contribuinte), no prazo de trinta dias, retornando-se para julgamento ao final do
prazo legal de impugnação.”
Observamos que foi relatado no Termo de Verificação Fiscal que o crédito tributário
constituído trata-se de lançamento parcial, com base em 21/11/2018, pois o
Procedimento Fiscal - TDPF no 07103.00.2018.00044-3 continua em execução, para
apuração de outras infrações às legislações das Contribuições para o PIS/Pasep e a
COFINS, bem como aos demais tributos federais fiscalizados - IRPJ, CSLL e IPI.
Observamos ainda que o Sujeito Passivo foi cientificado dos autos de infração em
27/11/2018, e a Instrução Normativa no 1.862, citada na Resolução 14-5.002, foi
publicada em 27/12/2018, portanto, em data posterior à constituição do crédito
tributário.
Conforme também citado na Resolução 14-5.002, não há qualquer óbice no
procedimento de responsabilização solidária em fase posterior ao lançamento,
dado que a inclusão de responsáveis no pólo passivo pode ser feita a qualquer
tempo, mesmo na execução judicial, pois trata-se de relação jurídica de garantia do
crédito tributário.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
39
Assim, antes do encerramento do Procedimento Fiscal serão atribuídas as
respectivas responsabilidades tributárias solidárias aos sócios (de fato e de direito)
e administradores, nos termos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional,
tanto em virtude das infrações tributárias relatadas no Termo de Verificação Fiscal
que compõe este processo tributário, como nas demais infrações constatadas que
venham a ser constatadas pela Autoridade Fiscal.
Conclusão:
Desta forma, após a ciência ao Sujeito Passivo, com prazo de 10 (dez) dias para
manifestação sobre o conteúdo deste Termo de Informação Fiscal, proponho que o
processo tributário em questão seja encaminhado à 11a Turma de Julgamento da
DRJ Ribeirão Preto em Campinas/SP, para apreciação das considerações acima, e
continuação do julgamento da impugnação do Sujeito Passivo, da forma e baseado
nos documentos com os quais originalmente o processo foi constituído.
A contribuinte foi cientificada da Resolução no 14-5.002 - 11a Turma da DRJ/RPO e
do resultado da diligência supra em 14/06/2019, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fls. 1.108.
Em 15/07/2019 a interessada aditou sua impugnação, acompanhada de
documentos.
Inicialmente, alega a tempestividade da defesa, a despeito do prazo de 10 (dez)
dias fixado no Termo de Ciência. Afirma que restou consignado, expressamente,
na Resolução no 14-5.002 - 11a Turma da DRJ/RPO, o prazo de 30 (trinta) dias
para aditamento da impugnação.
Na sequência, contrapõe-se ao resultado da diligência dizendo que a fiscalização
se limitou a reproduzir fielmente toda a legislação referente a apuração das bases
de cálculo aplicáveis aos cigarros e, por amostragem, selecionar 16 notas fiscais
eletrônicas a fim de demonstrar a correção dos cálculos.
Acusa que a amostra considerada se resume a menos de 1% (um por cento) do
total de notas fiscais emitidas ao longo do período de apuração e objeto dos autos
de infração.
Além disso, aponta que a fiscalização inseriu nova variável (quantidade de
vintenas - maços), não contemplada nos quadros originalmente inseridos na
Planilha Relação das Notas Fiscais de Saídas - Extraídas EFD Contribuições (e-fls.
252/304) para demonstrar a base de cálculo utilizada, o que exigiria a geração
completa de novos demonstrativos de todo o período fiscalizado, requeridos pela
Resolução no 14-5.002, sem o qual fica inviabilizada qualquer manifestação
adequada acerca da integridade dos valores objeto do lançamento, restando
configurado o cerceamento do direito à defesa.
E continua:
7. Apenas a título de exemplo, utilizando alguns períodos de apuração como
amostra, é possível verificar a divergência entre o que fora apurado a título de
PIS/Pasep e COFINS declarado pela impugnante no SPED/EFD-Contribuições com os
valores calculados pela Fiscalização na PLANILHA Relação das Notas Fiscais de
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
40
Saídas - Extraídas EFD Contribuições, o que ratifica a divergência nas bases de
cálculo já apontada anteriormente e que resultou na diligência requerida pela 11a
Turma de Julgamento da DRJ/RPO.

8. Portanto, resta caracterizada a inviabilidade de manifestação acerca do Termo
de Informação Fiscal (fls. 1093/1102), de 28/05/2019, vez que não atendeu ao
requerido pela Resolução n° 14-5.002, pois:
a) inseriu nova variável na apuração originalmente efetuada no auto de infração
sem a geração completa de novos demonstrativos que possibilitassem à defesa a
correta verificação deles na sua plenitude;
b) declarou expressamente que os valores utilizados como base de cálculo estão
corretos quando se comprova novamente sua divergência com aqueles declarados
no SPED/EFD-Contribuições;
c) não se manifestou acerca das divergências apontadas em relação à ECD;
d) não promoveu qualquer intimação da impugnante para retificar suas ECD e EFD-
Contribuições o que demonstra a fidedignidade das informações ali inseridas e
demonstrada sua divergência com aquelas utilizadas como base de cálculo dos
tributos objeto do auto de infração impugnado.
e) não formalizou qualquer imputação de responsabilidade tributária solidária
conforme previsto no Termo de Verificação Fiscal em verdadeiro desprezo às
normas e a essa 11a Turma de Julgamento, sem falar no flagrante cerceamento de
defesa daqueles eventuais sujeitos passivos que vierem a ser arrolados nessa
condição.
Encerra com o seguinte pedido:
9. Por todo o exposto, permanecem hígidos os argumentos anteriormente
apresentados à essa 11a Turma de Julgamento, motivo pelo qual pedem e esperam
o processamento e o julgamento do presente aditivo à Impugnação, no sentido de
anular o lançamento confrontado, materializado pelos Autos de Infração acima
mencionados de PIS/PASEP e COFINS, integrantes do Processo Administrativo n.°
19311-720.226/2018-82, sendo, por conseguinte fulminado, todo e qualquer
apontamento em nome da impugnante que decorra do indevido crédito tributário.
10. Assim, espera e requer a impugnante seja julgado improcedente o lançamento
em todos os seus termos, desconstituindo-se os créditos dele originados, afastando-
se ou reduzindo-se as multas excessivamente aplicadas, por ser da mais inteira
Justiça.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
41
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), por
meio do Acórdão no 14-98.876, de 15 de outubro de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, conforme
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/11/2015, 28/02/2016,
31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016,
30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017,
31/03/2017, 31/05/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
30/11/2017, 31/12/2017
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
31/05/2015, 30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/11/2015, 28/02/2016,
31/03/2016, 30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016,
30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017,
31/03/2017, 31/05/2017, 31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017,
30/11/2017, 31/12/2017
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
MULTA QUALIFICADA.
Se as provas carreadas aos autos pelo Fisco evidenciam a intenção dolosa de
retardar o conhecimento das reais dimensões do fato gerador pela autoridade
fazendária, cabe a aplicação da multa qualificada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
42
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
30/06/2015, 31/08/2015, 31/08/2016, 30/09/2016, 31/10/2016, 30/11/2016,
31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017, 31/03/2017, 31/05/2017, 31/07/2017,
31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição para o Pis/Pasep que não tenha sido recolhido e nem
declarado em DCTF, incidente sobre o faturamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 30/11/2014,
31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015, 31/05/2015,
30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/11/2015, 28/02/2016, 31/03/2016,
30/04/2016, 31/05/2016, 30/06/2016, 31/07/2016, 31/08/2016, 30/09/2016,
31/10/2016, 30/11/2016, 31/12/2016, 31/01/2017, 28/02/2017, 31/05/2017,
31/07/2017, 31/08/2017, 30/09/2017, 31/10/2017, 30/11/2017, 31/12/2017
FALTA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
É devida a Cofins que não tenha sido recolhida e nem declarada em DCTF,
incidente sobre o faturamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Quality In Tabacos Indústria e Comércio de Cigarros Importação e
Exportação Ltda interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
43
1
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA,
LANÇAMENTO DE VALORES DECLARADOS E AUSÊNCIA/ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL
Considerando que, em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera os argumentos
expostos na impugnação, e por entender que todas as alegações e matérias controvertidas foram
devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos expostos no r.
decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/99:
A questão a nulidade já foi abordada quando da Resolução no 14-5.002 -11a
Turma da DRJ/RPO, de 11/04/2019, nos excertos reproduzidos abaixo, que ora
novamente se aproveita:
Em sua defesa, alega a contribuinte a nulidade, diante do cerceamento do direito
de defesa, pois a fiscalização não teria trazido ao processo a escrituração, as
declarações e outros documentos que fundamentam a exigência; diante de erro na
demonstração da base de cálculo das contribuições, pela aplicação indevida dos
multiplicadores legais e pela inconsistência entre os valores lançados e aqueles
registrados na ECD e EFD-Contribuições; e diante de ausência de enquadramento
legal e exigência de valores já declarados via SPED/EFD-Contribuições, que entende
também constituir instrumento de confissão de dívida.
Inicialmente, diga-se que os documentos que fundamentam a exigência são aqueles
fornecidos pela própria pessoa jurídica à RFB, tais como DCTF, ECD, EFD-
Contribuições, Notas Fiscais Eletrônicas e respostas às intimações fiscais, não
podendo a contribuinte alegar desconhecimento das informações por ela próprias
apresentadas ao Fisco.
Ademais, ao contrário da acusação da defesa, a fiscalização anexou ao processo a
cópia do Razão extraído da ECD e arquivos do SPED (arquivos não pagináveis); bem
como cópia da EFD-Contribuições (e-fls. 305/919); planilhas com as informações
das NFe extraídas da EFD-Contribuições (e-fls. 252/304); bem como extrato das
DCTF (e-fls. 212/239).
Quanto a acusação de defesa de que a fiscalização deixou de apontar o cálculo do
crédito presumido em seus demonstrativos, impõe-se registrar que a autoridade
fiscal simplesmente utilizou os valores dos créditos informados pela própria pessoa
jurídica em sua EFD-Contribuições, consoante cópias acostadas às e-fls. 305/919.
Quanto à inconsistência entre os valores das contribuições na ECD, EFD-
Contribuições e nos autos de infração, repise-se o quanto dito no TVF: que a
fiscalização tomou como base para a exigência as contribuições informadas pela
própria pessoa jurídica na EFD-Contribuições. Isso, porque os valores dos débitos na
EFD-Contribuições se mostraram maiores que aqueles consignados pela
contribuinte em sua ECD, à exceção dos períodos 08/16 (Cofins) e 04/15, 08/16 e
11/16 (PIS/Pasep), nos quais os débitos foram registrados em valor maior na ECD,
fato que milita a favor da pessoa jurídica. De outro lado, a divergência entre as
contribuições lançadas e aquelas escrituradas na EFD-Contribuições se deve ao fato
de a fiscalização ter deduzido os créditos presumidos registrados na EFD-
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
44
Contribuições, as NF entradas/dev e os valores confessados em DCTF. Tais
informações restam claras no TVF e demonstrativos nele inseridos.
Acerca do enquadramento legal, impõe-se consignar que a infração, tal como
descrita, consiste na falta de declaração em DCTF (instrumento que configura
confissão de dívida, conforme art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984), que é
dever instrumental, e na falta de recolhimento de valores escriturados na EFD-
Contribuições(dever material), o que enseja a constituição de ofício do
correspondente crédito tributário, a fim de prevenir a decadência, mediante a
observância da legislação que define sua base de cálculo e alíquota, cumulada com
a aplicação da penalidade cabível pela falta de declaração e de recolhimento, com
o agravante da qualificação da multa pela existência de dolo, consoante
dispositivos legais descritos nos autos de infração.
[...]
Importa registrar que o SPED/EFD-Contribuições não constitui instrumento de
imediata inscrição em dívida ativa e passível de execução fiscal, nos termos do §2o
do art. 5o do mencionado Decreto-lei no 2.124/84, razão porque não configura
confissão de dívida, diferentemente da DCTF, motivo pelo qual não há de se falar
que a declaração de débitos no SPED/EFD-Contribuições obstaculiza o lançamento
do correspondente crédito tributário.
Observa-se que o procedimento fiscal atendeu às disposições do art. 9o do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e do art. 142 do CTN, tendo sido formalizada a
exigência instruída com todos os termos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito, permanecendo os autos na repartição, no
prazo de impugnação, de modo a permitir à pessoa jurídica o exercício da faculdade
do direito de vista processual e obtenção de cópia.
Depreende-se que os fatos foram perfeitamente descritos e juridicamente
qualificados pelas normas pertinentes. Consubstanciam-se no entendimento da
Autoridade Fiscal acerca das infrações apontadas, resumida no início do relatório.
Além disso, a fiscalização elaborou um conjunto de demonstrativos e planilhas, o
qual, combinado com os termos e a descrição dos fatos, demonstra cabalmente a
forma como foi apurado e calculado o crédito tributário, caracterizando
plenamente todos os elementos do fato jurídico tributário, pelo que não se
vislumbra qualquer prejuízo à contribuinte para a perfeita inteligência acerca da
matéria autuada.
Durante os trabalhos fiscais a contribuinte foi regularmente intimada a prestar os
esclarecimentos necessários para elucidação dos fatos apurados pelo Fisco.
Desta feita, não há de se falar da nulidade do lançamento, mesmo porque não se
mostraram atendidos os requisitos constantes do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, que disciplina a matéria:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
45
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)” Sendo, os
atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade e
garantido o mais absoluto direito de defesa, ante a perfeita descrição dos fatos e
enquadramento legal específico e a abertura de prazo legal de impugnação, não há
que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
Demais disso, prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa da interessada
é sua defesa, na qual rebateu ponto a ponto a discussão, demonstrando ter plena
compreensão e entendimento dos fundamentos adotados pela autoridade
recorrida.
Passa-se a apreciar as questões de nulidade trazidas no aditamento à
impugnação.
Alega a contribuinte que a fiscalização teria inserido, na diligência, nova variável
(quantidade de vintenas - maços), para demonstrar a base de cálculo utilizada,
não contemplada nos quadros originalmente inseridos na Planilha Relação das
Notas Fiscais de Saídas - Extraídas EFD Contribuições (e-fls. 252/304), o que
exigiria a geração completa de novos demonstrativos de todo o período
fiscalizado, sob pena de cerceamento.
De fato, na Planilha Relação das Notas Fiscais de Saídas - Extraídas EFD
Contribuições (e-fls. 252/304), não consta a equivalência da quantidade de
milheiros para quantidade de maços, por nota fiscal eletrônica ali indicada,
conforme exemplo colacionado abaixo:

Porém, observa-se que, ao apontar o volume de cigarros comercializados pela
impugnante, também com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas, a
fiscalização já havia indicado - em tabelas do Termo de Verificação Fiscal - a
equivalência da quantidade mensal em milheiros para a quantidade mensal em
unidades de maços. Confira-se, mais uma vez o correspondente excerto do Termo
de Verificação Fiscal, abaixo:
III) Dados extraídos do SPED - Nota Fiscal Eletrônica, SPED EFDContribuições e SPED
- EFD ICMS/IPI constatam que o Sujeito Passivo, inclusive filiais, no período
fiscalizado, efetivamente comercializou os seguintes volumes de produção de
cigarros, totalizados pelos CFOPs representativos de operações de comercialização
de produção própria:
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
46

É de pleno conhecimento da contribuinte que o maço possui 20 unidades de
cigarros. Ainda que a pessoa jurídica tivesse dificuldade em compreender a
simples operação aritmética de equivalência da quantidade de milheiros para
quantidade de maços, a demonstração do respectivo cálculo foi suprida quando
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
47
da diligência efetuada, conforme exemplo trazido pelo Auditor Fiscal na
oportunidade, que abaixo novamente se reproduz:
Inicialmente, observamos que nas notas fiscais eletrônicas, as quantidades de
cigarros são informadas em milheiros.
Assim, convertemos a quantidade de cigarros comercializada, de milheiros para
maços (vintena), que é a unidade definida na legislação para fins de tributação:
Para a nota fiscal 188, temos a seguinte conversão de quantidade:
- Quantidade: 30 milheiros = 30 * 1000 = 30.000 cigarros /20 = 1.500 maços.
Para a nota fiscal 13, a conversão é a seguinte:
- Quantidade: 1.250 milheiros = 1.250 * 1.000 = 1.250.000 cigarros/20 = 62.500
maços.
Desnecessária, portanto, a elaboração de tal equivalência da quantidade de
milheiros para quantidade de maços para cada nota fiscal emitida, pois a
fiscalização trouxe ao processo a consolidação mensal, conforme demonstrado na
tabela III acima, constante do Termo de Verificação Fiscal.
Também constou do Termo de Verificação Fiscal a fórmula de apuração da base
de cálculo, apreendida da legislação nele transcrita, conforme demonstrado
abaixo, com as alíquotas e os multiplicadores legais a serem aplicados:

Em verdade, para se aplicar a fórmula acima, além da informação da quantidade
em unidade de maços (pois a unidade de maço é a base para o preço de venda no
varejo), necessária se faria também a informação do próprio preço de venda no
varejo do maço de cigarro, praticado pela contribuinte, dado que deixou de
constar da Planilha Relação das Notas Fiscais de Saídas - Extraídas EFD
Contribuições de e-fls. 252/304, do Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 920/959,
bem como da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante dos autos de
infração (e-fls. 961/962 e 972/973), sendo esta, portanto, a nova informação
trazida por ora da diligência, consoante antes observado neste voto.
Com efeito, somente na diligência a fiscalização informou que a contribuinte
pratica o preço de venda no varejo pelo valor mínimo definido no artigo 7o do
Decreto no 7.555/2011, demonstrado conforme tabela abaixo:

Referida falha, de fato, obstaculizou a conferência, por esta julgadora, da base de
cálculo demonstrada na Planilha Relação das Notas Fiscais de Saídas - Extraídas
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
48
EFD Contribuições de e-fls. 252/304, induzindo dúvida no sentido da correta
aplicação dos elementos constantes da fórmula de apuração da base de cálculo
acima demonstrada, justificando a realização da diligência.
A pessoa jurídica, no entanto, não pode alegar desconhecimento do preço de
venda no varejo por ela própria praticado.
De toda sorte, ao se trazer ao processo, mediante a diligência, a informação do
preço de venda no varejo praticado, foi suprida referida falha, pelo que não se
vislumbra qualquer dificuldade para que a impugnante aplique a fórmula de
apuração da base de cálculo acima demonstrada, inexistindo o alegado
cerceamento.
Quanto à divergência entre o que fora apurado a título de PIS/Pasep e COFINS e
declarado pela impugnante no SPED/EFD-Contribuições com os valores calculados
pela Fiscalização na planilha Relação das Notas Fiscais de Saídas - Extraídas EFD
Contribuições de e-fls. 252/304, cumpre informar o que segue.
A contribuinte apresenta os seguintes exemplos, que entende revelar a
divergência alegada:

Registre-se que a citada planilha Relação das Notas Fiscais de Saídas – Extraídas
da EFD Contribuições (e-fls. 252/304) apresenta o valor do Pis e da Cofins
apurado(contribuição apurada), antes das deduções cabíveis, ou seja, antes da
dedução do crédito presumido aquisição de selos e dos ajustes de dedução (NFs
Entradas-dev).
Os valores do Pis e da Cofins apurados na referida Relação das Notas Fiscais de
Saídas – Extraídas da EFD Contribuições (e-fls. 252/304) foram reproduzidos pela
fiscalização, mediante consolidação mensal, na coluna “Contribuição Apurada”
constante dos demonstrativos de e-fls. 948/951 (já devidamente colacionados no
relatório deste Acórdão), que integram o Termo de Verificação Fiscal.
Nos referidos demonstrativos consolidados de e-fls. 948/951 as deduções
consideradas pela fiscalização, acima mencionadas, foram expressamente
relacionadas, mês a mês, nas colunas “Créd. Pres. Aquisição de selos” e “Ajustes
de Dedução (NFs Entradas-dev)”, cujo resultado das deduções foram expressos na
coluna “Valor a Recolher apurado no Período”, que foi base de comparação com
os valores confessados em DCTF.
Abaixo, colaciona-se por amostragem os demonstrativos de e-fls. 948/951,
tomando-se como referência apenas as linhas correspondentes aos exemplos
acima trazidos pela impugnante, com o destaque em amarelo na coluna “Valor a
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
49
Recolher apurado no período”, resultado das deduções levadas a efeito pela
fiscalização:
Para o Pis:

Veja-se a coincidência entre os valores a recolher escriturados pela contribuinte no
SPED/EFD-Contribuições e os “Valores a Recolher apurado no período” constantes
dos demonstrativos de e-fls. 948/951, acima parcialmente transcritos.
Exceção há de ser feita com relação ao Pis do PA ago/15, cuja divergência, em
verdade, decorre do fato de que, do valor da contribuição apurada de R$
109.943,47, a fiscalização concedeu a dedução de “Ajustes de Dedução (NFs
Entradas-dev)”, no valor de R$ 2.145,75, e também a dedução do “Crédito
presumido aquisição de selos”, no valor de R$ 107.363,22, este último não
computado no período pela impugnante, que deduziu apenas a parcela
correspondente ao “Ajustes de Dedução (NFs Entradas-dev)”, no valor de R$
2.145,75, razão porque a pessoa jurídica apurou a pagar a quantia de R$
107.797,72 (R$ 109.943,47 - R$ 2.145,75), ao invés de R$ 434,50 (R$ 109.943,47 -
R$ 2.145,75 – R$ 107.363,22), como demonstrado pela fiscalização.
Note-se, da exceção acima descrita (PA ago/15), que tanto a fiscalização quanto a
contribuinte apontam idênticos valores como contribuição apurada (antes das
deduções), de R$ 109.943,47, que é exatamente o valor da consolidação mensal
dos dados da Relação das Notas Fiscais de Saídas – Extraídas da EFD Contribuições
(e-fls. 252/304).
Para a Cofins:

Em relação a Cofins, nota-se, em todos exemplos trazidos, que a contribuinte
também deixou de deduzir a parcela correspondente ao “Crédito presumido
aquisição de selos”, apenas aproveitando a dedução dos “Ajustes de Dedução (NFs
Entradasdev)”, contrariamente ao procedimento adotado pela fiscalização, que
concedeu a dedução de ambas parcelas passíveis de reduzir o valor da
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
50
contribuição apurada (“Crédito presumido aquisição de selos” e “Ajustes de
Dedução (NFs Entradas-dev)”).
Do exposto acima, é possível constatar para a Cofins, da mesma forma que da
análise feita para o Pis, que os valores da coluna “Contribuição Apurada”, que
representa a consolidação mensal dos valores da Relação das Notas Fiscais de
Saídas – Extraídas da EFD Contribuições (e-fls. 252/304), são coincidentes com
aqueles apurados pela contribuinte no SPED/EFD-Contribuições.
Nesse contexto, não assiste razão à impugnante, restando demonstrado nos autos
que os valores consolidados no mês, a título de “Contribuição Apurada” para o Pis
e a Cofins (antes das deduções), extraídos da Relação das Notas Fiscais de Saídas –
Extraídas da EFD Contribuições (e-fls. 252/304), são coincidentes com aqueles
apurados pela contribuinte no SPED/EFD-Contribuições, divergindo apenas o
resultado das deduções levadas a efeito pela contribuinte e pela fiscalização, pois,
como visto, foi a contribuinte quem deixou de aproveitar a dedução do “Crédito
presumido aquisição de selos” escriturado, o qual foi efetivamente concedido pela
fiscalização.
Assim, não há de se falar da nulidade do lançamento.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que os valores utilizados pela
autoridade fiscal para determinar a base de cálculo dos tributos lançados não condizem com a
verdade, indicando que, em algumas oportunidades, fez comunicação de preços de venda a varejo
via sistema Scorpios Gerencial das marcas de cigarro “0800” e “DOWNTOWN” em valores acima
do preço mínimo definido no artigo 7o do Decreto no 7.555/2011. Para corroborar o alegado,
colaciona notas fiscais e registros de venda demonstrando que, em algumas operações, os preços
de venda foram superiores ao preço mínimo vigente à época.
Em breve síntese, sustenta que praticou preços maiores do que aqueles
considerados pela fiscalização, o que ensejaria a nulidade do lançamento por erro na base de
cálculo.
Sem adentrar no mérito das alegações, verificamos que tais argumentos só foram
trazidos em sede de Recurso Voluntário, inexistindo qualquer manifestação neste sentido em sede
de impugnação e, por conseguinte, não houve qualquer apreciação do tema pelo v. acórdão
recorrido.
Neste cenário, não tendo sido a matéria objeto de impugnação, considera-se não
impugnada, nos termos dos artigos 16, inciso III, e 17 do Decreto no 72.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
51
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Diante disto, voto por não conhecer do recurso quanto a esta matéria, uma vez que
não foi objeto de impugnação, considerando-se, por conseguinte, não impugnada, situação na
qual encontra-se preclusa a possibilidade de contestação em sede de recurso voluntário.
De qualquer forma, merece destaque que os supostos equívocos evidenciados pela
recorrente podem ter culminado apenas em uma cobrança a menor do que aquela que seria
devida. Ou seja, ao adotar para todas as operações tributadas os preços mínimos fixados pelo
artigo 7o do Decreto no 7.555/2011, a autoridade fiscal considerou um preço inferior ao praticado
pela recorrente em determinadas operações, o que, por óbvio, não gera qualquer prejuízo à
contribuinte.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário quanto às matérias que
não foram objeto de impugnação, e por rejeitar as preliminares de nulidade do auto de infração.
2
DA FALTA E/OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E DA
COFINS
Mantendo coerência com o tópico anterior, tendo em vista que a recorrente não
trouxe novos argumentos para contestar a conclusão adotada pela D. DRJ, e por entender que
todas as alegações e matérias controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão
recorrido, transcrevo os fundamentos expostos no r. decisum quanto ao mérito da autuação,
adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/99:
Conforme relatado, trata-se da falta e/ou insuficiência de recolhimento diante da
falta de declaração e de pagamento das contribuições, apurada mediante o
confronto entre os valores registrados pelo próprio sujeito passivo em sua EFD-
Contribuições e os valores declarados em DCTF.
Em sua defesa, argumenta a contribuinte que a fiscalização não fez qualquer
apuração/demonstração da matéria tributável, utilizando, supostamente, dos
valores
escriturados
pela
impugnante
no
SPED
EFD-Contribuições,
desconsiderando os créditos ali apurados como declarados, não havendo qualquer
menção no Termo de Verificação Fiscal de que os cálculos foram efetuados
corretamente e/ou conferidos pela fiscalização.
Como já observado no tópico da nulidade, acima, os valores do Pis e da Cofins
foram apurados na Relação das Notas Fiscais de Saídas – Extraídas da EFD
Contribuições (e-fls. 252/304), bem como consolidados, em cada mês, na coluna
“Contribuição Apurada” constante dos demonstrativos de e-fls. 948/951, que
integram o Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
52
Ou seja, contrariamente ao alegado, a fiscalização conferiu o faturamento
escriturado com os documentos que lhe dão suporte (NFs-e).
Também já restou observado neste voto que, em tais demonstrativos consolidados
de e-fls. 948/951, as deduções consideradas pela fiscalização foram
expressamente relacionadas nas colunas “Créd. Pres. Aquisição de selos” e
“Ajustes de Dedução (NFs Entradas-dev)”, sendo o resultado das deduções
expressos na coluna “Valor a Recolher apurado no Período”, que foi base de
comparação com os valores confessados em DCTF, sendo a diferença constituída
por meio dos presentes autos de infração.
Ou seja, a divergência entre as contribuições lançadas e aquelas escrituradas na
EFD-Contribuições se deve ao fato de a fiscalização ter deduzido os créditos
presumidos registrados na EFD-Contribuições, as NF entradas/dev e os valores
confessados em DCTF. Tais informações restam claras no TVF e demonstrativos
nele inseridos.
Ainda, restou demonstrado neste voto que foi a contribuinte quem deixou de
aproveitar a dedução do “Crédito presumido aquisição de selos” escriturado, o
qual foi efetivamente concedido pela fiscalização.
Assim, não assiste razão à impugnante, razão pela qual nada há de se reparar.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico, a fim de
manter a autuação quanto à ausência/insuficiência de recolhimento das contribuições ao PIS e da
COFINS.
3
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Considerando que, neste tópico, a recorrente também reproduz ipsis litteris os
argumentos expostos na impugnação, e por entender que todas as alegações e matérias
controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos
expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/99:
A fiscalização justificou a aplicação da penalidade qualificada em razão da
reiterada conduta de falta de declaração e recolhimento dos tributos apurados na
escrituração.
Em sua defesa, alega a contribuinte que a fiscalização somente fez consignar no
TVF a ocorrência, em tese, da conduta tipificada no art. 71 da Lei no 4.502/64, sem
qualquer prova ou elemento adicional que pudesse caracterizar a eventual prática
dolosa de sonegação. Afirma que sonegação e inadimplência são conceitos
completamente distintos.
[...]
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
53
A aplicação da multa nos lançamentos de ofício decorre de expressa determinação
legal (art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro 1996) e é devida nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, não cumprindo à administração afastá-la ou reduzi-la sem lei que assim
regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
Afastada a espontaneidade da contribuinte mediante procedimento fiscal
regularmente instaurado, nos termos do art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235, de
1972, verificada a falta e/ou insuficiência de declaração e/ou recolhimento da
contribuição devida, impõe-se a exigência do crédito tributário correspondente,
acrescido da multa de lançamento de ofício.
No presente caso, depreende-se do relatório que a fiscalização constatou a prática
reiterada da apresentação da DCTF com informações inexatas, declaração na qual
foi informado à RFB os percentuais médios de 1,18% (PIS/Pasep) e 0,48% (Cofins)
dos totais apurados a serem recolhidos, procedimento adotado de forma
contumaz, rotineira, demonstrando claramente tratar de política operacional do
sujeito passivo, o que permite atingir a conclusão da existência da omissão
sistemática dos valores devidos a título de contribuições sociais, mediante o
artifício de retardar o conhecimento das reais dimensões do fato gerador pela
autoridade fazendária, sob o manto da regularidade aparente na entrega das
declarações.
A fiscalização observa que, assim, a pessoa jurídica vai acumulando ao longo do
tempo um vultoso passivo tributário, sem bens passíveis de o garantir, seja em
poder do Sujeito Passivo, ou de seus sócios formais. E que adota este
procedimento para que a RFB, através de seus sistemas de cobrança, não detecte
a falta de recolhimento, e proceda ao cancelamento de seu Registro Especial para
fabricação de cigarros pelo não recolhimento de impostos e contribuições,
conforme prevê o art. 11, inciso II, da Instrução Normativa no 770, de 21/08/2007.
Entendeu a fiscalização restar caracterizado o ânimo em fugir à tributação,
ficando demonstrada a existência de fatos que configuram sonegação e fraude,
esta última evidenciada nas declarações prestadas, nas quais a contribuinte tem o
dever de dar conhecimento ao Fisco da atividade exercida independentemente de
prévia verificação, configurando a hipótese prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de
1964:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária.
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.” Repise-se ter sido a
prática reiterada dos procedimentos adotados pela contribuinte o fato que se
mostrou suficiente para caracterizar a intenção proposital e, portanto, o dolo típico
na sonegação.
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
54
Conforme já esclarecido neste voto, a DCTF tem a natureza de instrumento de
confissão de dívida (art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13/06/1984),
diferentemente do SPED/EFD-Contribuições.
Desse modo, a falta de confissão da dívida em DCTF pode ensejar a decadência do
direito de a Fazenda constituir o crédito tributário, acaso transcorrido o prazo
legal qüinqüenal de que dispõe a Fazenda Nacional para formalizar a exigência.
A conduta reiterada de omitir referida informação da DCTF revela a intenção de
fugir à tributação, ou seja, revela que a contribuinte assumiu o risco de não vir a
ser fiscalizada, concorrendo para a decadência do crédito tributário não
confessado.
Como bem observado pela fiscalização, o sujeito passivo não pode simplesmente
alegar cometimento de erro eventual, ou imputar a terceiros a responsabilidade
pela falta de declaração e recolhimento do tributo, ou por suas declarações fiscais
preenchidas incorretamente, visto que tais condutas foram reiteradamente
praticadas ao longo de todo o período fiscalizado, ou seja, por 04 (quatro) anos-
calendário consecutivos, abrangendo todos os períodos de apuração.
A Lei é clara ao definir a qualificação da infração tributária como tendo sido
originária de uma intenção voltada ao não-recolhimento de determinado tributo.
Tal intenção é subjacente ao ato em si de não recolher o que é devido, e é esta,
elemento subjetivo devidamente caracterizado, que pode alçar uma situação de
erro e de mera omissão em recolher a um evento que configure fraude ou
sonegação.
O que se depreende é ser essencial se demonstrar a intencionalidade, o que restou
devidamente demonstrado nestes autos em relação ao sujeito passivo no tocante
ao crédito tributário aqui constituído.
E, segundo o dispositivo legal invocado, basta que se verifique uma das situações
definidas pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, para que a multa de
oficio seja qualificada.
Reitere-se, a lei é clara no sentido de se aplicar a penalidade de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos simples casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
quando apurada em procedimento de ofício. E também é clara quando determina
seja duplicado tal percentual, para 150%, nos casos de sonegação, fraude ou
conluio, ou seja, quando a diferença de tributo apurada decorre da prática de um
dos ilícitos citados, exatamente como verificado nestes autos.
A corroborar a penalidade qualificada, colaciona-se a jurisprudência abaixo (os
destaques foram acrescidos):
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. Restando provada a manifesta
intenção de se ocultar a ocorrência do fato gerador dos tributos com o objetivo de
se obter vantagens indevidas em matéria tributária, mormente quando se
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
55
mantém dualidade de informações de forma sistemática e reiterada, ao longo de
vários períodos ao sabor da clandestinidade, impõe-se a multa majorada
consentânea com a tipicidade que se apresenta viciada. [Acórdão no 1103-
000.286, sessão de 30/08/2010]
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
OMISSÃO
REITERADA
DE
VALORES
SIGNIFICATIVOS. APLICABILIDADE. Cabível a imposição da multa qualificada de
150%, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses
tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64. Provada a reiteração de uma
conduta cujo resultado seja a redução irregular em montantes significativos dos
tributos devidos afasta-se a possibilidade de erro eventual, restando configurado o
dolo. [Ac. no 1401-002.357, sessão de 11/04/2018]
MULTA QUALIFICADA. Correta a aplicação da multa qualificada de 150%, em
razão do intuito de sonegação fiscal e fraude.[Ac. no 1301-002.972, sessão de
11/04/2018]
No que se refere ao percentual da multa lançada, cumpre destacar que, apesar de
prever à época do lançamento que o “percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964”, o §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 sofreu recentemente alteração em sua redação,
pela Lei no 14.689/23, passando a tratar a matéria da seguinte forma:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Diante disto, considerando que o artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, estabelece
que “[a] lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...] tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...] quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.814 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720226/2018-82
56
prática” (princípio da retroatividade benigna), entendo que deve ser dado parcial provimento ao
Recurso Voluntário, de ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o
percentual de 100%, nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Cumpre ressaltar que, apesar da legislação atual prever a aplicação da multa de
150% nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo, tal subsunção do fato à norma
só poderia ser realizada pela autoridade fiscal em sede de lançamento, e não pela autoridade
julgadora em sede de julgamento administrativo, sob risco de configurar inovação de critério
jurídico, razão pela qual o artigo 44, inciso VII, da Lei no 9.430/96 não pode ser aplicado ao
presente caso.
Por fim, cumpre destacar apenas que alegações de inconstitucionalidade e violação
a princípios constitucionais não podem ser apreciadas em sede de julgamento administrativo,
conforme se verifica do disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235/72 e na Súmula Carf no 2.
Diante do exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade e
violação a princípios constitucionais, e, no mérito, para dar parcial provimento ao recurso, de
ofício, apenas para o fim de reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de 100%, nos
termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias que não foram objeto de impugnação e das alegações de
inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por dar-lhe
parcial provimento, no sentido de reduzir a multa qualificada lançada para o percentual de 100%,
nos termos da atual redação do artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1357
DF CARF MF
Original